Tribunal: STM
Processo: 7000468-17.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º,

DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.

NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.

CONCESSÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309, PARÁGRAFO

ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE

PROVA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO

PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

UNANIMIDADE.

O delito encartado no art. 308 do Código Penal Militar caracteriza-se quando o agente recebe

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-

la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Na corrupção

passiva, deve haver a correspondência entre a função do agente e o recebimento ou a aceitação

da promessa de vantagem.

Segundo foi apurado nos autos, o Acusado, valendo-se da função que exercia, facilitou o

andamento de diversos processos no âmbito da SFPC da 6ª CSM, fazendo inclusões e alterações

no SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências de armas, sem o suporte documental

necessário.

A causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma Repressivo Castrense

constitui o que a doutrina convencionou denominar corrupção exaurida, devendo ser elevada de

um terço a pena do agente que, em razão da vantagem recebida ou prometida, termina

praticando o ato, mas desrespeitando o dever funcional.

Portanto, a incidência da causa de aumento é medida que se impõe, tendo em vista que as

condutas delituosas foram perpetradas pelo Acusado com a infringência do seu dever funcional,

vale dizer, em completo descompasso com a legislação de regência e do próprio procedimento

adotado na 6ª CSM.

Considerando a manutenção da condenação de primeiro grau à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês

e 9 (nove) dias de reclusão, o pedido defensivo relativo à possibilidade da concessão do benefício

da suspensão condicional da pena resta prejudicado, em razão do óbice intransponível

decorrente da dicção do art. 84 do Código Penal Militar.

O delito de corrupção ativa, descrito no art. 309 do Código Penal Militar, possui como núcleo do

tipo a ação de dar, oferecer ou prometer vantagem indevida e deve estar vinculada a uma

contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar o ato

funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido.

Apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que desconhecia a ilegalidade dos atos praticados

pelo Corréu, ainda assim admitiu que efetuou 2 (duas) transferências bancárias em seu benefício.

Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a corrupção ativa, tanto quanto a

passiva, é crime formal. Tão logo o autor oferece a vantagem ilícita, resta consumado. A eventual

entrega da vantagem indevida ofertada é mero exaurimento da conduta típica.

O elemento subjetivo do crime de corrupção ativa é o dolo, representado na consciência e na

vontade de dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou a vantagem indevida.

Os autos demonstraram a existência de acordo prévio entre os Acusados, vale dizer, foram

oferecidas vantagens financeiras em troca de maior celeridade na prestação dos serviços de

obtenção dos Certificados de Registro junto ao SFPC da 6ª CSM.

Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000468-17.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO E OZÉAS GOMES CORREIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento aos Apelos defensivos, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000468-17.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
OZÉAS GOMES CORREIA e VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE
AZEVEDO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308,
§ 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO
ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO
309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE.
O delito encartado no art. 308 do Código Penal Militar caracteriza-se quando o agente
recebe para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem. Na corrupção passiva, deve haver a correspondência entre a função do agente
e o recebimento ou a aceitação da promessa de vantagem.
Segundo foi apurado nos autos, o Acusado, valendo-se da função que exercia, facilitou o
andamento de diversos processos no âmbito da SFPC da 6ª CSM, fazendo inclusões e
alterações no SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências de armas, sem o
suporte documental necessário.
A causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma Repressivo
Castrense constitui o que a doutrina convencionou denominar corrupção exaurida,
devendo ser elevada de um terço a pena do agente que, em razão da vantagem recebida
ou prometida, termina praticando o ato, mas desrespeitando o dever funcional.
Portanto, a incidência da causa de aumento é medida que se impõe, tendo em vista que as
condutas delituosas foram perpetradas pelo Acusado com a infringência do seu dever
funcional, vale dizer, em completo descompasso com a legislação de regência e do próprio
procedimento adotado na 6ª CSM.
Considerando a manutenção da condenação de primeiro grau à pena de 3 (três) anos, 1
(um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, o pedido defensivo relativo à possibilidade da
concessão do benefício da suspensão condicional da pena resta prejudicado, em razão do
óbice intransponível decorrente da dicção do art. 84 do Código Penal Militar.
O delito de corrupção ativa, descrito no art. 309 do Código Penal Militar, possui como
núcleo do tipo a ação de dar, oferecer ou prometer vantagem indevida e deve estar
vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou
retardar o ato funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do corruptor e a do
corrompido.
Apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que desconhecia a ilegalidade dos atos
praticados pelo Corréu, ainda assim admitiu que efetuou 2 (duas) transferências bancárias
em seu benefício.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a corrupção ativa, tanto
quanto a passiva, é crime formal. Tão logo o autor oferece a vantagem ilícita, resta
consumado. A eventual entrega da vantagem indevida ofertada é mero exaurimento da
conduta típica.
O elemento subjetivo do crime de corrupção ativa é o dolo, representado na consciência e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
na vontade de dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou a vantagem indevida.
Os autos demonstraram a existência de acordo prévio entre os Acusados, vale dizer, foram
oferecidas vantagens financeiras em troca de maior celeridade na prestação dos serviços
de obtenção dos Certificados de Registro junto ao SFPC da 6ª CSM.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos apelos defensivos, mantendo
na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 29 de novembro a 2 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
OZÉAS GOMES CORREIA e VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE
AZEVEDO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 3
de maio de 2021, que condenou o 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA à pena de 3 (três) anos, 1 (um)
mês e 9 (nove) dias de reclusão, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 2 (duas)
vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto; e, também, condenou a Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO à pena de 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incursa no artigo 309, parágrafo único, do
Código Penal Militar, por 2 (duas) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 4 de março de 2020, nos seguintes termos:

"(...) Segundo restou apurado no IPM, o denunciado Ozeas Gomes Correa exerceu a função
de auxiliar na 6ª Circunscrição de Serviço Militar, prestando vários serviços, incluindo a
atividade de operador do sistema SIGMA, no período compreendido entre 16 de novembro
de 2014 a 19 de agosto de 2016, sendo certo que, valendo-se do exercício do referido
cargo público, facilitou o andamento de diversos processos no âmbito no aludido setor,
fazendo inclusões e alterações no SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências
de armas, sem o suporte documental necessário.
Diante de tais fatos, foi solicitada a quebra de sigilo bancário do acusado Ozéas Gomes
Correa nos autos da QSB nº 0000147-08.2016.7.02.0102, vinculado ao IPM nº 176, na qual
foram identificadas diversas transferências bancárias vinculadas a titulares de Cadastro de
Registro, dados que evidenciam, em tese, a prática dos crimes de corrupção ativa e
passiva.
Ocorre que, na presente investigação, identificou-se uma transferência bancária, no valor
de R$ 600,00 (quatrocentos reais) (sic), realizada pela segunda denunciada Vanessa
Ascêncio Guedes de Azevedo, na data de 08 de agosto de 2016, para a conta corrente do
denunciado Ozéas Gomes Correa.
Apurou-se que a denunciada Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo atuou na função de
despachante do terceiro denunciado, Ivanildo Dias Córbio, agindo em seu interesse e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
visando à celeridade na concessão de CR, em plena comunhão de desígnios com o primeiro
denunciado SGT Ozéas, efetuou na conta corrente deste a aludida quantia, sendo o CR
concedido de forma fraudulenta, sem a confecção de processo físico, publicação em
boletim interno e pagamento da respectiva taxa.
A auditoria realizada no sistema SIGMA comprova que o denunciado Ivanildo Dias Córbio
fora beneficiado com a concessão de Certificado de Registro (CR), na data de 01 de agosto
de 2016, em operação efetuada com a senha e login pessoal do SGT Ozéas, primeiro
denunciado.
Ouvido no IPM, o denunciado Ozéas disse que praticava a atividade irregular de
despachante no mesmo período em que atuava na 6ª CSM e que utilizava senha e login
próprios e também de terceiros para ter acesso ao SIGMA e efetuar todas as operações
necessárias à concessão, renovação de CR, bem como transferência de armas.
De outro lado, a denunciada Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo, inquirida no IPM,
tentou imputar a responsabilidade ao acusado Ozéas, afirmando que a transferência dos
R$ 600,00 deveu-se à contraprestação pela concessão de CR e inclusão de arma em nome
de Ivanildo Dias Córbio, para quem havia atuado na função de despachante junto à 6ª CSM.
Assim, verifica-se que os denunciados Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo e Ivanildo
Dias Córbio praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único,
do Código Penal Militar, eis que entregaram a quantia total de R$ 600,00 (seiscentos reais)
ao também denunciado Ozéas Gomes Correa, à época militar lotado na 6ª CSM, para que
praticasse atos de ofício com infração de dever funcional, ou seja, movimentações no
SIGMA, a exemplo da concessão de CRAF, sem o suporte documental necessário, da
maneira acima narrada.
Da mesma forma, o ora acusado Ozéas Gomes Correa praticou o delito de corrupção
passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, pois recebeu a vantagem
indevida de R$ 600,00 (seiscentos reais), para praticar atos de ofício com infração de dever
funcional, haja vista que as operações por ele realizadas se deram de forma indevida, ou
seja, sem que houvesse o processo correlato e a documentação necessária, da forma
acima descrita.
Ademais, é certo que a ora denunciada Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo também
praticou o mesmo delito de corrupção ativa em interesse próprio, fato comprovado através
de transferência bancária, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), realizada por meio
da conta corrente de sua mãe, a senhora Vânia Regina Ascêncio Guedes de Azevedo, na
data de 23 de março de 2016, para a conta corrente do denunciado Ozéas Gomes Correa.
Inquirida no IPM nº 400-75.2019, a senhora Vânia disse ter transferido a aludido valor a
pedido de sua filha, ora denunciada Vanessa, em razão de esta passar à época por
dificuldades financeiras, sem ter conhecimento dos fatos investigados.
A auditoria realizada no sistema SIGMA comprova que a denunciada Vanessa Ascêncio
Guedes de Azevedo fora beneficiada com a concessão de Certificado de Registro (CR), na
data de 03 de março de 2016, em operação efetuada com a senha e login pessoal do Major
Marcos Roberto Boaventura, vinculado ao SFPC-2, às 22h48min59seg, em horário fora do
expediente regular.
Ademais, apurou-se que a concessão do mencionado CR ocorreu de forma irregular, haja
vista haver sido emitido sem protocolo, processo físico, publicação e sem pagamento da
taxa devida à União, conforme registrado na auditoria (fls. 94 dos autos físicos),
documento que serviu de supedâneo para o cancelamento do CR em 02/12/2016.
Ouvido no IPM, o denunciado Ozéas disse que praticava a atividade irregular de
despachante no mesmo período em que atuava na 6ª CSM e que utilizava senha e login
próprios e também de terceiros para ter acesso ao SIGMA e efetuar todas as operações
necessárias à concessão, renovação de CR, bem como transferência de armas; afirmou
ainda que no caso em análise sequer realizou o pagamento da taxa devida à União para
emitir o CR em nome da denunciada Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo.
De outro lado, a denunciada Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo, inquirida no IPM,
tentou imputar a responsabilidade ao acusado Ozéas, afirmando que a transferência dos
R$ 400,00 deveu-se à contraprestação pela concessão de CR e inclusão de arma em nome
de Ivanildo Dias Córbio, para quem havia atuado na função de despachante junto à 6ª CSM
e que determinou a instauração do presente IPM nº 392-98.2019, utilizando-se, portanto,
do mesmo expediente de imputar toda e qualquer responsabilidade por seus atos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
criminosos aos corréus Ozéas e Ivanildo, conforme acima narrado.
Assim, verifica-se que a denunciada Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo praticou
novamente o delito de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do Código
Penal Militar, eis que entregou a quantia total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao
também denunciado Ozéas Gomes Correa, à época militar lotado na 6ª CSM, para que
praticasse atos de ofício com infração de dever funcional, ou seja, movimentações no
SIGMA, a exemplo da concessão de CRAF, sem o suporte documental necessário, da
maneira acima narrada.
Da mesma forma, o ora acusado Ozéas Gomes Correa também praticou novamente o
delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, pois
recebeu a vantagem indevida de R$400,00 (quatrocentos reais), para praticar atos de
ofício com infração de dever funcional, haja vista que as operações por ele realizadas se
deram de forma indevida, ou seja, sem que houvesse o processo correlato e a
documentação necessária, da forma acima descrita.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de OZÉAS GOMES CORREA como incurso no artigo 308, §1º, por
duas vezes, do Código Penal Militar, bem como a de VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE
AZEVEDO, por duas vezes como incursa no artigo 309, parágrafo único do Código Penal
Militar, além de IVANILDO DIAS CÓRBIO, este por uma vez, como incurso no artigo 309,
parágrafo único, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar, para se verem
processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas as formalidades
legais (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Relatório de Análise de Dados Bancários n° 03/2018/CPADSI3/CPADSIRPAE-Salvador/BA, de 18 de julho de
2018, que trata do "(...) resultado da análise dos dados relativos ao afastamento de sigilo bancário nos autos
do PQS n° 147-08.2016.7.02.0102, vinculado ao IPM no 176-58.20161.020102 (...)";

2) DIEx nº 01-Encarregado, de 3 de abril de 2019, no qual o Encarregado da Determinação Judicial, Cap
Milton César Badaró, solicitou ao Chefe da SFPC/6ª CSM:

"(...) a. Verificar se os cidadãos e Empresas, abaixo relacionados, são portadores de
Certificado de Registro (CR) ou procuradores vinculados ao Exército Brasileiro;
NOME
CNPJ/CPF
VANESSA ASCENCIO GUEDES DE AZEVEDO
326.106.688-13
(...)
b. Caso positivo para o item anterior, listar os envolvidos e ou despachantes/procuradores,
se for o caso e informar se os mesmos deram entrada com qualquer atividade de SFEC no
período de novembro de 2014 a agosto de 2016;
c. Caso positivo para o item anterior informar o nome, identidade e CPF do militar
responsável pelo recebimento e apostilamento do evento;
d. Caso positivo para o item anexar cópia do respectivo processo bem como do Boletim de
Acesso Restrito (BAR) contendo a publicação do ato (...)".

3) DIEx nº 9-SFPC/6 CSM, de 10 de abril de 2019, encaminhando extrato da consulta realizada no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas, no qual consta, entre outras, a seguinte informação: "(...) F) VANESSA
ASCENCIO GUEDES DE AZEVEDO: CR 116270; 01 (uma) folha da Errata de Procedimentos Administrativos
(...)";

4) DIEx nº 35-SFPC/6 CSM, de 10 de outubro de 2019, encaminhando informações sobre Certificado de
Registro (CR) em nome da Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO;

5) Requerimento do Ministério Público Militar, de 4 de dezembro de 2019, solicitando ao Juízo da 1ª Auditoria
da 2ª CJM diligências nos seguintes termos:

"(...) sejam devidamente identificados o operador e todos os atos praticados, no caso em
apreço, a expedição CR em favor de Ivanildo Dias Córbio; deverá ser esclarecido, em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
atenção à requisição de instauração do IPM, se há processo físico relacionado à concessão
do aludido CR, bem como se houve publicação em boletim reservado e pagamento da taxa
respectiva e ainda se esses atos foram contemporâneos ao depósito de R$ 600,00
(seiscentos reais) realizado na conta corrente do investigado SGT Ozéas. Deverá ser
esclarecido, em relação ao mesmo Ivanildo, se possui CR ativo, instruindo com
documentos.
No caso de Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo, é essencial que o encarregado do IPM
esclareça a data exata da transação financeira feita por ela em favor do SGT Ozéas, já que
os documentos que instruem os autos não são todos eles legíveis. Ouvida, Vanessa negou
ser titular de Certificado de Registro, o que é contrariado tanto pelo ex militar quanto pelo
documento que instrui o IPM, segundo o qual lhe foi concedido CR em 03 de março de
2016.
Nesse aspecto, deverá o encarregado esclarecer, inclusive mediante depoimento e
documentos, a participação de Marcos Roberto Boaventura (login maj_boaventura),
responsável pelo cadastramento do Certificado de Registro de Vanessa no SIGMA, no dia já
referido, às 22:52 horas, no SFPC/2. Deverão vir aos autos comprovante de documentos
apresentados pela titular do CR, publicação em Boletim Reservado, atestado de
antecedentes e o que houver, inclusive recolhimento de taxas, a demonstrar se houve
concessão regular ou ilícita de CR, ainda que já conste o cancelamento de seu CR nos
documentos juntados (...)";

6) Em resposta ao pedido contido no item anterior, foi expedido o Ofício nº 3-Jur/Pessoal/6 CSM, de 10 de
janeiro de 2020, do Chefe da 6ª Circunscrição de Serviço Militar do Comando Militar do Sudeste no qual
consta "(...) informações sobre operador do SIGMA e sobre expedição de CR (...)" e, ainda o Relatório de
Inconsistências extraído de Registros no Sistema Gerencial Militar de Armas - SIGMA.

Em 6 de março de 2020, a Denúncia foi recebida, tendo sido a Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE
AZEVEDO devidamente citada em 17 de agosto de 2020 e o 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, em 29
de setembro de 2020, destacando-se que as Defesas de ambos os Acusados não arrolaram testemunhas.

Por outro lado, a Defesa do Civil IVANILDO DIAS CÓRBIO, denunciado pelo delito de corrupção ativa, mas
absolvido pelo Juízo de primeiro grau sem que houvesse a interposição de Recurso, arrolou as seguintes
testemunhas, as quais foram inquiridas no dia 25 de novembro de 2020:

1) Civil José Fernando Traci Junior, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor tomou conhecimento dos fatos narrados na Denúncia, teve acesso ao
conteúdo que se imputa de crime ao senhor IVANILDO e outros Acusados, na medida em
que ele, através de despachante, a senhora VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO,
teria tentado obter aí um Certificado de Registro de Arma de Fogo, perante a 6ª
Circunscrição de Serviço Militar, junto ao Exército Brasileiro. O senhor tomou conhecimento
desses fatos aqui em alguma oportunidade?
TESTEMUNHA: Tomei sim.
JUIZ: De que forma? O senhor pode me narrar?
TESTEMUNHA: (...) Eu procurei, aí no caso, a VANESSA, como despachante e ela fez o
documento da minha arma e deu certo né... eu consegui obter a arma que tava (sic) até
então travada lá e aí, depois, eu fiz a indicação para o senhor IVANILDO.
(...)
JUIZ: Especificamente, era qual serviço que o senhor contratou a VANESSA? Para qual
serviço?
TESTEMUNHA: (...) quando eu comecei a tirar o CR para fazer a prática de tiro desportivo,
eu procurei o Capitão Dantas, que era despachante, aí deu problema, eu e meu pai fizemos
o CR né... Como nós temos o mesmo nome, só muda do Júnior, eles, no caso do meu pai,
ficou perfeito, a gente (sic) fez a aquisição da arma e ele pode retirá-la, normal, com o
documento que o Exército concedeu a ele, né... No meu caso, veio invertido o meu nome e
os documentos do meu pai (...) Aí, então, minha esposa comentou da VANESSA, que
também fazia esse serviço de despachante e conseguia consertar isso, daí que eu a
contratei para fazer.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
(...)
JUIZ: E os seus problemas eram lá na 6ª CSM também? Ou era em outra Unidade do
Exército?
TESTEMUNHA: Na verdade era uma Unidade, eu fui pegar esses documentos, junto com o
meu pai também, que fez a retirada da arma dele, não foi na 6ª, ele foi um pouquinho (...)
pra (sic) baixo do hospital, que tinha, eu não sei, se é uma Junta Militar, eu não sei como
que chama lá (...) Quando eu tive conhecimento desse primeiro problema meu, né? Com o
Capitão Dantas ainda, no caso.
JUIZ: E quando o senhor contratou os serviços da despachante VANESSA, ora Acusada aqui
nesse processo, o senhor lembra de ter repassado para ela algum tipo de documentação,
pagou pelo serviço, o que o senhor pode me dizer a respeito disso?
TESTEMUNHA: Eu mandei toda a documentação que eu tinha, como feito outra hora com o
Capitão Dantas, tudo o que eu já tinha pronto, eu mandei, ela disse que tinha que alterar
algumas coisas, fazer alguma alteração que estava realmente com problema e que
resolveria.
JUIZ: O senhor se recorda de ter passado para ela, assinado, alguma procuração, para ela
representá-lo lá no Exército?
TESTEMUNHA: (...) No momento eu não me recordo, Excelência, foi bastante documento.
Eu acredito que sim, mas eu não posso afirmar.
JUIZ: E chegou a pagar por esse serviço?
TESTEMUNHA: Paguei também.
JUIZ: Quanto, tem ideia?
TESTEMUNHA: Assim... exatamente não, mas em torno de R$ 1.400,00 (hum mil e
quatrocentos reais).
JUIZ: Lembra a forma que o senhor pagou para ela esse valor? Foi cheque, dinheiro vivo,
transferência bancária?
TESTEMUNHA: Eu teria que procurar.
JUIZ: E aí ela conseguiu resolver essa sua situação?
TESTEMUNHA: Conseguiu resolver, eu peguei a documentação, fui na Safari e consegui
fazer a retirada da arma.
JUIZ: E a documentação estava toda regular ou o senhor teve (sic) algum problema depois?
TESTEMUNHA: Pra mim, até então, tava (sic) tudo regular, tudo perfeito, aí eu fui acionado
pela 6ª CSM pra (sic) comparecer e levar toda essa documentação pra (sic) eles.
JUIZ: Isso quanto tempo depois de ter recebido essa documentação?
TESTEMUNHA: Nossa Excelência, assim... data... em torno de uns 6 (seis) meses, eu não
me recordo perfeitamente (...)
JUIZ: E aí o pessoal te chamou lá na 6ª CSM, o senhor foi, apresentou os documentos e eles
falaram o que para o senhor?
TESTEMUNHA: Na verdade me questionaram, quanto ao que tinha acontecido, eu prestei a
versão do mesmo jeito que tô (sic) falando com o senhor, ficaram com a documentação e
disseram que era ilegal essa documentação, aí eu tratei de vender a minha arma para um
outro praticante de tiro e fui com ele até a 6ª CSM pra (sic) fazer a mudança do CR, incluir
no CR dele e tirar do meu.
JUIZ: E eles falaram o porquê era ilegal o seu documento?
TESTEMUNHA: Na ocasião não.
(...)
JUIZ: E quando é que o senhor fez essa indicação para o IVANILDO do serviço de
despachante da VANESSA, foi depois desses problemas ou foi antes?
TESTEMUNHA: Foi antes desses problemas.
(...)
JUIZ: O senhor conhece o outro Acusado aqui no processo, que está nos vendo aqui, o
senhor OZÉAS GOMES CORREIA?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
JUIZ: Já ouviu falar nesse nome, Sargento Correia?
TESTEMUNHA: Nunca ouvi falar.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA IVANILDO (...) o senhor pagou esses R$ 1.400,00 (hum mil e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
quatrocentos reais) de honorários para a senhora VANESSA, esse valor consistia em
contratação de psicólogo, curso de tiro, esse valor englobava isso tudo?
TESTEMUNHA: Eu acredito que sim, doutor. Tava (sic) tudo incluso (...)";

2) Civil Priscila Traci, que afirmou:

"(...) JUIZ: A senhora teve acesso ao conteúdo da Denúncia, que narra essas circunstâncias
em que o senhor IVANILDO teria contratado os serviços da despachante VANESSA
ASCÊNCIO, também acusada aqui no processo, para obtenção de Certificado de Registro e
demais documentos perante o Exército, envolvendo armamentos de uso controlado. A
senhora tomou conhecimento desses fatos narrados da Denúncia, de alguma forma?
TESTEMUNHA: Sim, quando o advogado do senhor IVANILDO entrou em contato com o meu
marido.
(...)
JUIZ: A senhora conhece a VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Já teve contato pessoal com ela?
TESTEMUNHA: Já.
JUIZ: Por qual motivo a senhora teve contato com ela?
TESTEMUNHA: Na adolescência, ela foi namorada do meu irmão, ela frequentava a casa
dos meus pais e nós éramos muito amigas.
(...)
JUIZ: Ela chegou a prestar serviços para o seu marido?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Relacionado também a essa regularização de porte de armamento para tiro
desportivo e outras circunstâncias?
TESTEMUNHA: Isso, isso mesmo.
JUIZ: A senhora conhece, por acaso, o terceiro Acusado, senhor OZÉAS GOMES CORREIA,
sargento da reserva do Exército?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Sobre esses fatos aqui, a senhora tem algum conhecimento específico?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Sobre o comportamento, tanto do IVANILDO quando da senhora VANESSA, há algo de
negativo que a senhora saiba a respeito das condutas deles?
TESTEMUNHA: Não (...)".

Ato contínuo, os Acusados foram Qualificados e Interrogados:

1) Civil IVANILDO DIAS CÓRBIO, que declarou:

"(...) JUIZ: A Denúncia, como narrada aqui, ela é verdadeira?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor pode, então, me narrar com as suas palavras o que aconteceu nessa
situação?
ACUSADO: (...) eu dei R$ 2,00 (dois reais) pra (sic) ela fazer o documento pra mim (sic) da
arma, fiz todos os procedimentos, fui no psicólogo, assistente social.
JUIZ: R$ 2,00 (dois reais)?
ACUSADO: R$ 2.000,00 (dois mil reais), pra (sic) ela fazer tudo os procedimento (sic), de
pagar as taxa tudo (sic), os honorários dela e ela marcou pra mim (sic) fazer os exame com
psicólogo, assistente social, pra mim (sic) fazer os exames de arma, tudo certinho.
(...)
JUIZ: Como é que o senhor conheceu a VANESSA?
ACUSADO: Foi através do Júnior, conversando, através de, que ele falou que tinha
comprado uma arma, aí ele me indicou ela.
JUIZ: Então o senhor pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ela fazer todos esses
procedimentos. E esses R$ 2.000,00 (dois mil reais) envolvia tudo, o psicólogo, os cursos
de tiro, tudo?
ACUSADO: Isso. Ela pagou o psicólogo e eu fui lá fazer os exames, ela pagou lá o curso de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
tiro e eu fu lá também fazer. Só que quando eu fui fazer o tiro lá, não deu certo de eu fazer
o exame de filiação no clube porque depois ela não procurou mais eu (sic), ela sumiu.
JUIZ: Mas ela chegou a te repassar depois o Certificado de Registro, de CAC?
ACUSADO: Eu peguei o CR, eu peguei tudo certinho, nota fiscal da arma, tudo.
JUIZ: A arma também o senhor comprou, estava lá no seu nome, estava tudo correto?
ACUSADO: Tudo, eu peguei o CR e fui na loja buscar a arma.
JUIZ: E isso foi quanto tempo depois que o senhor contratou os serviços dela? O senhor
lembra mais ou menos?
(...)
ACUSADO: Acho que demorou coisa de uns 4 (quatro) meses, acho.
JUIZ: Então desde o momento em que o senhor contratou os serviços dela e ela repassou o
CR e o senhor buscou a arma, deu uns 4 (quatro) meses?
ACUSADO: Isso, foi.
JUIZ: E o senhor se recorda dos documentos que o senhor repassou para ela, para ela dar
entrada lá no Exército?
ACUSADO: Então, como eu conversei com ela umas duas vezes pessoalmente, eu mandei
tudo pelo WhatsApp os documentos, inclusive eu tenho tudo aqui, mas conversas nossas
os documentos que eu mandei, as taxas que eu paguei, tudo certinho, que ela pagou pra
eu (sic), quero dizer.
(...)
JUIZ: Os documentos, em si, o senhor se recorda de ter repassado o que para ela?
ACUSADO: Eu passei só documento de (sic) R.G., CPF, esses documentos normal (sic),
comprovante de residência.
JUIZ: O senhor chegou a assinar algum documento para ela?
ACUSADO: Aí eu não lembro, já faz muito tempo, foi em 2016.
JUIZ: O senhor encontrou alguma vez pessoalmente com ela para tratar desses serviços?
ACUSADO: Eu encontrei lá no Exército mesmo.
JUIZ: Mas nesse dia no Exército foi para fazer o que? Para buscar o documento ou para dar
entrada?
ACUSADO: Então nesse dia do Exército eu não lembro agora se foi para dar entrada ou
buscar o documento. Foi pra (sic) uma dessas coisas pra (sic) fazer.
JUIZ: O senhor se recorda de ter assinado procuração para ela? Para ela poder dar entrada
nesses documentos para o senhor lá no Exército?
ACUSADO: Também não lembro.
JUIZ: E esse pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como é que o senhor fez para ela?
ACUSADO: Eu paguei em dinheiro pra (sic) ela.
JUIZ: Os R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi em dinheiro espécie?
ACUSADO: Foi, foi.
JUIZ: Senhor IVANILDO, hoje o senhor está com o CR ativo?
ACUSADO: Não, o CR meu, eles pediram pra (sic) eu ir lá no Exército e levar tudo lá. Aí eu
levei lá o CR e eles pegou (sic) o CR, pegou nota fiscal do revólver, pegou outros
documentos que veio da Safari também e depois eu achei que nunca mais ia procurar eu,
mandou eu destruir a arma, depois não falaram mais comigo.
JUIZ: E o senhor não correu atrás para renovar o CR e regularizá-lo não?
ACUSADO: Não porque ainda não tava (sic) resolvido.
JUIZ: O senhor, por acaso, conhece o senhor OZÉAS GOMES CORREIA, o outro Acusado
aqui?
ACUSADO: Não, nunca ouvi nem falar dele.
JUIZ: Quando o senhor foi no Exército, foi em qual Unidade Militar que o senhor foi? Foi na
6ª Circunscrição de Serviço Militar?
ACUSADO: Isso, foi na 6ª.
(...)
JUIZ: Esse nome OZÉAS GOMES CORREIA te vem á mente? O senhor já ouvir falar desse
nome?
ACUSADO: Não (...)
JUIZ: Sargento Correia não?
ACUSADO: Não, nunca.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
MPM: Ele mencionou que entregou os documentos todos para a senhora VANESSA e pagou
R$ 2.000,00 (dois mil reais) diretamente à ela e chegou a receber algum protocolo de
ingresso desses documento na Região Militar, chegou a receber algum recibo comprovando
que esse dinheiro era para pagamento de despesas e, além disso, nesses consultórios que
ele disse que foi, consultório de psicólogo e clube de tiro para fazer o pré-requisitos
necessários ao Certificado de Registro, ele recebeu documentos que comprovavam isso?
Ele lembra disso?
ACUSADO: Recebi, recebi. Que nem (sic) eu falei pro (sic) senhor, recebi tudo pelo
WhatsApp que eu conversava com ela, eu mandava documentação por WhatsApp e eu
recebi tudo (sic) esses comprovantes, tá tudo aqui com o advogado aqui, que eu tenho
tudo no celular, no WhatsApp, o comprovante que ela pagou o psicólogo, o negócio de tiro,
tudo certinho.
(...)
JUIZ: E eventual protocolo, quando ela deu entrada nos seus documentos, ela te passou
algum número de protocolo, o senhor se recorda?
ACUSADO: Tá tudo no WhatsApp também.
MPM: Ele ficou sabendo que nenhum desses documentos foi encontrado na Região Militar?
ACUSADO: Não, não, não fiquei sabendo.
MPM: Em algum momento, a senhora VANESSA falou com ele ou informou a ele que seria
necessário pagar alguma taxa para a CSM, no sentido de dar celeridade, fazer o
procedimento andar mais rápido, para ele poder ter o CR?
ACUSADO: Não, só os honorários dela mesmo que eu dei os R$ 2.000,00 (dois mil reais),
pra (sic) fazer os honorários e pagar os exame (sic) de psicólogo, esse negocinho mesmo.
(...)
MPM: Mas sem esse documento não se pode tirar CR, o senhor sabia disso?
ACUSADO: Não, não sabia.
MPM: Não sabia que sem o laudo de tiro o senhor não poderia tirar CR, se era um
documento obrigatório, igual psicólogo?
ACUSADO: Não, não sabia não. Ela que devia (sic) ter informado eu (sic), eu não sabia nada
disso.
MPM: E mesmo com essa informação de que o senhor não conseguiu fazer o exame de tiro,
o processo andou? Pelo que ela falou para o senhor?
ACUSADO: Então, o processo pelo jeito andou porque ele veio para na minha mão, o CR.
(...)
MPM: Então o senhor não sabia que a senhora VANESSA tinha feito qualquer tipo de
tratativa com o senhor OZÉAS? Ela não falou isso para o senhor?
ACUSADO: Não. Pra mim (sic) comprar uma arma, que era que nem (sic) fazer uma carta
de habilitação (...)";

2) Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, que declarou:

"(...) JUIZ: A senhora é Acusada da prática, em duplicidade, por duas vezes, do crime militar
do art. 309, parágrafo único do Código Penal Militar, que é o crime de corrupção ativa
majorada, é de dar aqui, vantagem financeira a servidor público para a prática de ato
irregular inerente à função pública dele. Consta da Denúncia e dos autos, duas
transferências bancárias que a senhora teria feito para o senhor OZÉAS GOMES CORREIA,
sargento do Exército Brasileiro, militar da reserva, uma transferência no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) e outra no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A Denúncia, na forma
como narrada aqui, ela é verdadeira, esses fatos realmente aconteceram?
ACUSADA: Aconteceram, sim, houve realmente essa transferência e houve esse contato
sim, mas se eu puder explicar, contar como foi.
JUIZ: Por gentileza, é a sua oportunidade.
ACUSADA: (...) Comecei a fazer o processo de explosivos para esse grupo chamado Ponte
Pedras, para quem eu trabalhei por 8 (oito) anos, prestei consultoria por 8 (oito) anos e em
um determinado momento, em uma dessas idas à 6ª CSM (...) ele falou que tinha bastante
campo para isso, que ele ficava bastante trabalhando com isso e se eu não me interessava
em trabalhar também nessa área. Eu achei, sendo abordada dentro da 6ª CSM, fardado,
dentro de tudo que eu conhecia já dentro do acesso militar, eu achei que fosse uma coisa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
completamente legal. Ah, legal. Aí ele me passou espelhos do SIGMA, eu recebi mais ou
menos em torno de 40 (quarenta) espelhos do SIGMA (...) e ele falou, faz uma mala direta e
entra em contato com esses clientes pra gente (sic) poder levantar clientes e ele me
entregou essas folhas (...) a Priscila era minha cunhada e eu frequentava muito a casa dos
pais da Priscila, seu Nilson, e comentando (...) que eu tava (sic) sabendo dessa questão de
armas, ela comentou: meu genro tem um problema. Eu falei: me passa o nome dele que eu
vou passar para o OZÉAS, o OZÉAS falou: não, é só uma questão de cadastro, o Júnior só
me entregou uma cópia do RG dele e um comprovante de residência, não houve
procuração, que ele não lembrava, então não houve realmente procuração, o OZÉAS foi lá,
fez essa liberação que ele disse que não havia nada de mais em relação a esse processo,
que tava (sic) tudo em ordem, que era um erro cadastral (...) Em questão de dias houve a
apresentação do IVANILDO, eu passei igualzinho pro (sic) OZÉAS, só que nesse meio
tempo, eu fazia documentação também na jurisdição de Jaú, na delegacia de Jaú, que
correspondia à 14ª CSM (...) e eu comentei com ele: fui instruída a fazer a documentação
de arma e expliquei por cima. Ele me falou: VANESSA, não funciona como explosivo, existe
um processo de investigação criminal do CAC, existe um processo de psicólogo, enfim, ele
me explicou como funcionava. A partir daquele momento, eu nunca mais dei entrada em
nenhum processo dentro da 6ª CSM, eu fui me especializar sim, eu fui entender do
processo de CAC e comecei, sim, a fazer processo, mas tudo ligado à 14ª CSM, porque
nessa conversa com esse Capitão (...) todas as documentações que foram entradas (sic)
dento da 6ª CSM, a partir daquele momento foram só de explosivo, eu não tive mais
nenhum cliente de CAC e eu guardei esses espelhos, na primeira vez que eu fui ouvida,
que eu fui chamada, eu levei esses espelhos, eu entreguei, inclusive para os militares (...)
quando eu fui chamada a primeira vez, pelo Álvares, eu entrei em contato com o IVANILDO,
expliquei pro (sic) IVANILDO que eu não sabia da situação, inclusive, eu gostaria de deixar
claro que o IVANILDO não sabia de absolutamente nada, o Júnior também não, como eu
não sabia, então os dois são totalmente inocentes (...) Eu entrei em contato com o
IVANILDO, falei pra (sic) ele que realmente havia sido feito um processo que não era legal,
que tava (sic) errado, me dispus à documentar a arma dele, procurei psicólogo, paguei do
meu bolso psicólogo, ele foi até a psicóloga e eu tentei vários contatos através de e-mail,
de telefone, que forma copiados à 6ª CSM, todos sem nenhum tipo de sucesso, para
regularizar a situação dele (...) o IVANILDO não sabia, Júnior também não sabia e só foi (sic)
eles dois que eu tive contato em relação ao OZÉAS. As documentações dos dois, tanto do
Júnior quanto do IVANILDO, foram pegas dentro da 6ª CSM (...) então eu realmente achei
que não tivesse nada de ilegal (...) tanto que eu fiz o depósito, na época eu viajava muito,
quem fez o depósito pra mim (sic) foi a minha mãe, pela conta da minha mãe, minha mãe
foi, inclusive, ouvida na época e eu fiz em conta pessoal porque realmente, não tinha
nenhuma suspeita de que isso poderia ser algo ilegal (...)
JUIZ: Certo, vamos por partes. A senhora mencionou que o senhor OZÉAS abordou a
senhora lá na sede da 6ª CSM, foi isso?
ACUSADA: Exato.
JUIZ: Isso teria acontecido em que ano, a senhora se recorda?
ACUSADA: Eu não consigo recordar a data, mas foi assim, sei lá, umas duas ou três
semanas antes da documentação do Júnior, talvez um mês antes da documentação do
IVANILDO. Não houve um espaço de tempo muito grande (...) questão de meses, não
consegue chegar a 2 (dois) meses.
JUIZ: O OZÉAS estava fardado na oportunidade?
ACUSADA: Fardado (...)
JUIZ: E ele trabalhava lá na 6ª CSM?
ACUSADA: Trabalhava do lado dessa pessoa que eu não lembro a patente, acredito que
seja tenente, que fazia o mesmo papel do OZÉAS, mas relacionado a explosivo (...)
JUIZ: E essa abordagem dele em relação à senhora, a senhora pode detalhar mais
especificamente? Se ele sugeriu que a senhora enviasse para ele documentos de
potenciais, pessoas pretendentes a obter CR de CAC, que fizesse transferência para a
conta dele, que pagasse pelos serviços?
ACUSADA: Sim, ele falou: vai ser um trabalho como o que você faz, eu recebia como
despachante (...) que eu só ia fazer meio que a captação do processo, por isso que ele me
deu aquele calhamaço de espelhos do SIGMA, pra (sic) ele montar o processo, que ele

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
montaria o processo, porque pra (sic) ele era muito fácil montar, porque eu deixei claro
que eu não sabia como funcionava o processo de armas.
JUIZ: E aí ele te repassava protocolos? Te repassava a documentação pertinente?
ACUSADA: Não. Só teve (sic) essas duas situações, o Júnior só teve isso que eu passei uma
cópia do comprovante de residência e do documento pessoal dele, ele disse que só uma
questão de erro de cadastro e a documentação do IVANILDO foi cópia de RG, foi
comprovante de residência e nada mais. Não foi feito laudo psicológico, não foi feito (sic)
análise criminal, não foi montada pasta e não foi recolhida GRU (...) Nenhum desses
processos foram (sic) respeitados, nem no tempo, nem nada, veio tudo de uma vez.
JUIZ: Consta aqui dos autos que foram feitas duas transferências bancárias que a senhora
teria efetuado, uma no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) da sua conta corrente, e a
outra de R$ 400,00 (quatrocentos reais) através da conta da sua mãe, ambas em favor do
senhor OZÉAS.
ACUSADA: Isso, isso.
JUIZ: Esses R$ 600,00 (seiscentos reais) era relativo ao problema do IVANILDO?
ACUSADA: (...) eu não me lembro, porque teve o pagamento tanto do Júnior, quanto do
IVANILDO e eu não me lembro nem da quantidade de valor dos dois, e nem de quem era
quem, só que eu não fiquei com nenhum valor desse despachante, dessa parte desse
processo desses meninos. Tanto que na época, eu cobrava R$ 300,00 (trezentos reais)
para fazer a documentação dos explosivos, eu nem sabia qual era a taxa de valor.
JUIZ: São duas transferências, valor total de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o OZÉAS, foi
ele que estabeleceu esses valores, de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 400,00
(quatrocentos reais)?
ACUSADA: Foi.
JUIZ: Ele mesmo que falou?
ACUSADA: Na verdade ele fez um valor fechado, eu não vou me recordar qual era esse
valor fechado, foi feito o pagamento, inclusive, na retirada de um desses documentos, eu
cheguei a entregar dinheiro em espécie pra (sic) ele, se eu não me engano, o Júnior não fez
transferência, o Júnior acho que pagou em espécie e eu entreguei esse dinheiro pro (sic)
OZÉAS, mas eu não vou saber do que era de quem (sic), porque como passou e ficou muito
lá trás, eu não vou saber te explicar. Eu não vou lembrar.
JUIZ: Então além desses R$ 1.000,00 (mil reais), objeto dessas duas transferências
bancárias, houve pagamento para o OZÉAS de dinheiro em espécie?
ACUSADA: Teve, teve sim. Eu só não vou conseguir te dizer qual foi o valor, porque eu não
me recordo, realmente.
JUIZ: E foi uma oportunidade de pagamento de valor em espécie ou tiveram mais?
ACUSADA: Foi na retirada da documentação, na própria 6ª CSM.
JUIZ: A partir do momento em que um militar, fardado, que servia ali na 6ª CSM, ele te
solicita um pagamento de uma vantagem financeira, a senhora não achou estranho esse
tipo de comportamento por parte dele?
ACUSADA: Eu não achei que era vantagem. Eu realmente não achei. Porque tem (sic)
outros militares que faziam documentação de despachante, mesmo não estando na
reserva, inclusive alguns que estavam em atividades (...) Então eu achei que fosse ilegal,
tanto que eu depositei na conta dele, de uma conta pessoal minha. Eu era idiota em
relação ao processo, mas nem tanto a ponto de falar assim, se é ilegal eu vou fazer uma
transferência que eu consiga ter rastreio do dinheiro? Eu só não conhecia do processo, mas
jamais imaginei que fosse ilegal.
JUIZ: Então, em nenhum momento passou pela sua cabeça que fosse ilegal transferir
dinheiro ou pagar dinheiro em espécie para um servidor público no exercício da função?
ACUSADA: Porque eu não achei que tivesse ligação ilegal do processo. Achei que ele
realmente fazia os processos de despachante e não sabia que era ele quem assinava os
CRs, depois eu vim a saber que ele emitia os CRs e ele mesmo assinava os CRs, achei que
ele simplesmente estava ali no departamento de SFPC, porque como era um outro que
assinava os meus CRs e as minhas autorizações, achei que ele só fosse uma pessoa que
estava no mesmo departamento, mas era um outro superior que fizesse a análise
documental ou alguma coisa nesse sentido, mas eu só fui ter conhecimento mesmo depois
que eu tive contato com esse Capitão. Capitão Alcides.
JUIZ: No desempenho da sua atividade junto à pedreira, na empresa, existia algum tipo de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
recolhimento de taxa administrativa junto ao Exército, junto à 6ª CSM?
ACUSADA: Fazia a taxa de GRU, fez uma vez só, na emissão do CR (...)
JUIZ: (...) Então quem é que gerava essa GRU, Guia de Recolhimento da União?
ACUSADA: Na época que eu fiz, eu que recolhi, que eu fiz da pedreira do explosivo.
JUIZ: Recolheu. A senhora que imprimiu e recolheu tudo?
ACUSADA: Isso.
JUIZ: Como se fosse um boleto bancário?
ACUSADA: É, que na época se pagava somente no caixa presencial, não se pagava nem por
aplicativo.
JUIZ: A senhora não associou que para se obter um CR de uma pessoa física o
procedimento seria o mesmo para recolhimento da taxa administrativa? Ele tava (sic)
fardado, entregando um documento, dentro da 6ª CSM e recebendo dinheiro pela conta
bancária dele.
ACUSADA: Achei, mas como ele falou que montava o processo inteiro que ele tava (sic)
acostumado, eu realmente não achei que ia ser ilegal.
MPM: O esclarecimento que eu gostaria que a senhora fizesse é sobre os valores que
recebeu de um e de outro, pra fazer esse processo de obtenção de CR, a senhora recebeu
valores, tanto do senhor IVANILDO, como do senhor Júnior, para fazer esses processos, a
senhora se recorda disso?
ACUSADA: Eu não lembro do valor, mas recebi sim e repassei para o OZÉAS.
MPM: Repassou parte, metade, totalmente?
ACUSADA: Integral.
MPM: Todo o valor que a senhora recebeu do senhor IVANILDO e do senhor Júnior a
senhora entregou para o senhor OZÉAS?
ACUSADA: É, tanto que ele falou que era para eu fazer uma mala direta com esses
espelhos do SIGMA que eu tinha, que eu já entreguei para o Exército, para eu fazer uma
mala direta e que depois que começasse a surgir clientes que ele me ensinaria esse
processo e aí sim eu começaria a ganhar com isso, mas como eu vi que era ilegal eu parei
e nunca mais fiz processo nenhum na 6ª CSM, exceto de explosivo que era direcionado a
outro militar. Não era ele.
MPM: Nesses espelhos que a senhora recebeu, que a senhora juntou aos autos na fase de
IPM, existe a descrição do procedimento para se ter um CR.
ACUSADA: Não.
MPM: Existe uma referência, de quem é o beneficiado com esse CR e a documentação
necessária, tanto que a senhora mencionou aí qual é a documentação necessária para isso,
a identidade, laudo e todos esses documentos que são necessários para alguém obter um
CR.
ACUSADA: Esse espelho que eu recebi (...) era metade de uma folha de sulfite, que
constava nome, RG, CPF e endereço, os dados pessoais da pessoa e embaixo data de
vencimento do CR, eu só vim a ter conhecimento de como esse procedimento funciona
depois que eu tive essa conversa, com esse Capitão Alcides, em Jaú, e ele sim, sentou
comigo e me explicou todo o processo e aí eu comecei sim a fazer processo, trabalhei mais
ou menos uns 2 (dois) anos, 1 (um) ano e meio, eu acho, com processo de CAC e foi onde
eu realmente entendi como esse processo funcionava, por isso que eu sei como é o
procedimento, depois desse caso, mas a partir do IVANILDO, nunca mais, nenhum processo
de CAC de Bauru eu aceitei como despachante.
MPM: Tanto o senhor IVANILDO como o senhor Júnior, eles declararam aqui que a senhora
pediu os documentos para eles, que a senhora exigiu que fosse feito o laudo, que a
senhora informou que era necessário um laudo de uma escola de tiro, que era necessário
todos os documentos para dar entrada junto ao SFPC.
ACUSADA: O Júnior já tinha esse documento pronto (...) o do IVANILDO, nessa segunda
situação que eu disse que eu entrei em contato com ele, que eu fui explicar, eu falei: olha,
precisa fazer esse processo, você precisa fazer o laudo psicológico, eu paguei do meu
bolso, foi numa segunda situação em que eu fiz a especificação desses documentos, mas
na primeira vez não foi, tanto que demorou questão de dias, não foi nem de semanas para
a documentação dele sair. E hoje eu sei que isso leva meses.
MPM: Então (...) a senhora tinha noção de que eram necessários alguns documentos, para
que se desse entrada no CR.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
ACUSADA: Na segunda vez sim, na primeira não.
MPM: A primeira é a do Júnior, que não está sendo apurado aqui nos autos, o que está
sendo apurado é do senhor IVANILDO.
ACUSADA: Acho que eu não estou me expressando bem. A primeira vez que eu entrei em
contato com o OZÉAS com a documentação do Júnior e do IVANILDO. Na segunda vez que
eu entrei em contato com o IVANILDO e com o Júnior, que eu expliquei que eu tinha
descoberto que o documento não era mais assim e que eu precisava consertar o processo
deles.
MPM: Em que momento a senhora recebeu os valores dessas pessoas?
ACUSADA: No início já. Não foi da segunda vez, da segunda vez eu tentei consertar o do
IVANILDO por conta própria, com o dinheiro do meu bolso.
MPM: E a senhora repassou esse dinheiro que foi pago todo para o senhor OZÉAS?
ACUSADA: Positivo.
MPM: O senhor IVANILDO declarou aqui que (...) chegou a pagar R$ 2.000,00 (dois mil
reais) de despachante para que fosse feito a documentação.
ACUSADA: Não. Eu não me lembro quanto foi, mas não chegou a esse valor, foi
exatamente o mesmo valor do Júnior, provavelmente. Eu realmente não me lembro do
valor, mas eu não fiquei com espécie alguma de valor.
MPM: Inclusive ele falou também que a senhora tinha orientado a fazer o laudo psicológico,
que ele foi reprovado, que a senhora teria dito também a respeito da necessidade do laudo
de tiro, que ele não conseguiu fazer porque a escola fechou, então todas essas
informações de documentos já tinham sido repassadas para ele.
ACUSADA: Mas nesse momento, ele já tinha o CR. Ele já tava (sic) com o CR emitido e com
a arma em casa.
MPM: Então os valores foram pagos antes dessa informação?
ACUSADA: Exato. Foi assim, houve o contato com o IVANILDO e eu passei as coisas para o
OZÉAS, houve a emissão do CR e a retirada da arma da Safari, quando eu descobri toda
essa bagunça, aí sim eu entrei em contato com o IVANILDO e falei: a gente precisa arrumar
a sua documentação. Aí que ele foi fazer o laudo psicológico, fazer cadastro de tiro, essas
coisas.
(...)
MPM: Dentro desses fatos que a senhora narra, que o Ministério Público disse que a
senhora fez o depósito desses valores de acordo com o que consta nos autos do IPM, com o
objetivo de que o senhor OZÉAS facilitasse, justamente, a expedição de um documento
público, que seria um Certificado de Registro e isso é um crime né? Isso é a conduta
proibida pela legislação Penal.
ACUSADA: Exato.
MPM: É alguém fora do serviço público dar dinheiro para um servidor para ele praticar um
ato, seja ele legal ou ilegal, o fato de dar dinheiro já é parte do crime, e a senhora repassou
esses valores para o OZÉAS por duas oportunidades, de acordo com os depoimentos de
outras pessoas também nesse sentido, para que ele desse andamento nessa
documentação.
ACUSADA: Positivo.
MPM: E a senhora recolheu Guias de Recolhimento da União sobre isso?
ACUSADA: Não, não recolhi.
MPM: E por quê?
ACUSADA: Na época, como eu falei, eu não tinha feito nenhuma documentação de arma
ainda, eu só tinha feito uma do explosivo, da parte de revalidação do CR e tinha feito as
GTs do explosivo, quando faz o transporte do explosivo pra (sic) detonação e a autorização
de detonação, só isso. Eu nunca tinha feito de arma.
MPM: A senhora realmente entendeu que todo esse procedimento do senhor OZÉAS, de
receber dinheiro em espécie, de a senhora pagar para ele em dinheiro vivo, a senhora
fazer depósito no banco, na conta pessoal dele, isso era tudo legal?
ACUSADA: Acreditei que sim. Exato, eu não achei que era ilegal e que era vantajoso, eu
não achei que eu tava (sic) tirando vantagem, tanto que na hora que eu descobri que isso
estava errado (...) eu fui embora, eu não aceitei nenhum trabalho mais em Bauru (...)
MPM: Qual é a formação da senhora?
ACUSADA: Eu sou engenheira ambiental.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
MPM: E isso há muito tempo?
ACUSADA: Eu sou formada em engenharia ambiental desde 2006.
MPM: E como SFPC, você trabalha desde 2016, 2015?
ACUSADA: Eu não trabalho mais (...) eu simplesmente não faço mais documentação
nenhuma do Exército.
MPM: Esse trabalho que a senhora declarou realizar, pela pedreira, como consultora, para o
fim de obter a expedição dos documentos que autorizam a utilização de explosivos, ele se
deu em que momento? Quais os anos? A senhora falou 8 (oito) anos, é isso?
ACUSADA: Eu fiquei bastante tempo com a pedreira, eu trabalhava como consultora
ambiental (...) No momento da operação Selva de Pedra eu era a única que estava na
pedreira (...) e acabei dando entrada na documentação para essa pedreira, que eu era
consultora, na verdade, como engenheira ambiental e cuidava um pouco da parte de
segurança do trabalho deles.
MPM: Nessas abordagens que a senhora disse que aconteceram na Unidade Militar pelo
senhor OZÉAS, em nenhum momento ele declarou qual seria a destinação desse dinheiro
que a senhora pagaria para ele?
ACUSADA: Seria do serviço dele e do processo.
MPM: Mas o serviço dele não era ser militar?
ACUSADA: É como eu disse, tem gente que trabalhava dessa forma, inclusive pegava
processo que a esposa ficava fazendo despachante e ele sendo militar. Eu realmente não vi
nenhum tipo de maldade nesse momento (...)
DPU - OZÉAS: Ela chegou então a entregar toda a documentação necessária?
ACUSADA: Não.
DPU - OZÉAS: Não chegou a entregar?
ACUSADA: Não, eu só fui ter conhecimento de que tinha que passar por esses processos
(...) quando eu tive esse contato direto com o Capitão Alcides na Unidade de Jaú. Que aí ele
sentou e conversou comigo e falou: olha não é desse jeito que funciona, porque o processo
do explosivo é bem diferente do processo de CAC para a parte de arma.
DEFESA - IVANILDO: Quando o OZÉAS te entregou a mala direta com os espelhos, como é
que vocês combinaram a parceria, como é que seria feito, quanto que ele receberia,
quanto que você receberia?
ACUSADA: Ele pediu para eu entrar em contato e que faria meio a meio, eu faria o processo
meio que comercial do negócio, até eu aprender a fazer as pastas e seria meio a meio (...)
DEFESA - IVANILDO: O IVANILDO e o Júnior não eram clientes que saíram desses espelhos?
ACUSADA: Não (...)
DEFESA - IVANILDO: O Júnior falou que pagou cerca de R$ 1.400,00 (hum mil e
quatrocentos reais), o IVANILDO cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), eram esses valores,
assim, em média?
ACUSADA: Eu não me lembro (...) mas assim, não chegava a R$ 2.000,00 (dois mil reais),
porque eu lembro que na época, como eu cobrava R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
da pedreira e eu sei porque eu tenho essas notas fiscais que eu prestava atendimento a
eles, eu até achei um valor muito grande na época.
DEFESA - IVANILDO: Nesses valores poderiam estar embutidos honorários de psicólogos, do
tiro, eles falaram que estava tudo embutido aqui, não só os seus honorários.
ACUSADA: É, porque na época, quando houve isso, eu não sabia que tinha a entrada de
psicólogo, que precisava do processo de estande de tiro, depois que eu fui saber que
precisava do estande de tiro que tinha que fazer a questão do psicólogo, pra (sim) mim o
OZÉAS só passou falou assim: esse é o valor, eu faço toda a documentação, depois eu vou
te ensinando a montar as pastas e você vai trabalhando comigo, foi essa a primeira
proposta. Houve a questão do Júnior que ele me falou que foi só um erro de digitação
dentro do SIGMA e que o do Júnior tava (sic) tudo certo, não tinha nada errado, que o
processo estava totalmente legal, que do despachante anterior tinha a parte psicológica
(...) tinha todas aquelas documentações todas. E o do IVANILDO ele não entregou nada, eu
não fiz nenhuma documentação do IVANILDO, eu não entreguei pasta, eu não fiz
recolhimento de GRU, nada.
DEFESA - IVANILDO: Mas o IVANILDO enviou documentos para você?
ACUSADA: RG, CPF e comprovante de residência, inclusive eu repassei essas imagens, eu
repassei para o Exército, inclusive por e-mail.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
DEFESA - IVANILDO: Então você confirma que IVANILDO não tinha ciência alguma?
ACUSADA: Nenhuma (...)
(...)
DPU - VANESSA: a senhora sabia que precisava ser recolhido um valor para a União pelo
trabalho?
ACUSADA: Do explosivo sim.
DPU - VANESSA: Do CAC a senhora não sabia que precisava de GRU?
ACUSADA: Eu não sabia nada de como era montado o processo, eu fui saber depois,
através do Capitão Alcides (...)";

3) 2º Sgt Ex RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, que declarou:

"(...) JUIZ: O senhor teve acesso ao conteúdo dessa Denúncia que imputa ao senhor a
prática do crime de corrupção passiva, majorada por duas vezes, na medida em que teria
recebido em duas oportunidades vantagem financeira indevida para praticar atos inerentes
a sua função. Uma transferência no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), realizado pela
Senhora Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo, acusada aqui por corrupção ativa,
majorada também por duas vezes. E uma outra transferência no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), realizada pela conta corrente da mãe da Senhora Vanessa Ascêncio.
Segundo a Denúncia do MPM, essas transferências bancárias decorreriam de serviço para
concessão de certificado de registro em prol do outro Acusado Ivanildo Dias Córbio. O
senhor pode me narrar com as suas palavras como é que foi que essa situação aconteceu e
se essa Denúncia (...) é verdadeira ou falsa?
ACUSADO: Eu lembro da Senhora Vanessa, de nós termos tratado de um CR para ela, haja
vista que ela frequentava a CSM porque ela era despachante de empresas (...) de pedreiras
(...) ela chegava até a entrar na seção da SFPC, uma coisa não digo estranha, mas não era
casual para todos os despachantes, mas a Senhora Vanessa tinha acesso, ela tratava com
outro militar. E é claro que tratando ali dentro da seção, ela ficava por vezes hora lá
dentro. A gente conversava. E numa dessas conversas, acho que ela pediu para eu
adicionar o telefone, caso ela quisesse informação dos processos delas. E foi conversando
assim que certa vez ela manifestou interesse de ter um CR, e a gente então conversou e
eu falei para ela que alguns documentos dela já tinham nas pastas das quais ela
representava, porque faz parte do bojo do processo lá das pedreiras, os documentos
também dos procuradores, dos despachantes. E eu pedi mais alguns para ela, referentes a
endereço e assim a gente combinou e fez um CR para ela (...)
JUIZ: Esse primeiro contato que o senhor teve com a Vanessa aconteceu em que ano? O
senhor se recorda?
ACUSADO: Acredito que no ano de 2016.
JUIZ: Nessa época o senhor já era PTTC?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Usava farda?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Teria sido o senhor que tomou a iniciativa de abordar a senhora Vanessa e propôs a
ela algum tipo de atividade lá dentro da CCSM?
ACUSADO: (...) Na verdade, nós conversávamos sobre pedreiras, sobre outras coisas (...) E
numa dessas conversas, partiu. Eu não vou saber precisar para o senhor se fui eu que
disse ou ela que disse sobre o interesse de um CR.
JUIZ: E esse CR seria para ela própria ou para outra pessoa?
ACUSADO: Para ela.
JUIZ: E o senhor chegou a fazer os procedimentos ali junto ao SIGMA e chegou a expedir,
conceder certificado de registro de CAC para ela?
ACUSADO: (...) eu não lembro se cheguei a expedir e entregar para ela, mas eu lembro sim
de lançar o nome Vanessa no SIGMA.
JUIZ: Relacionado ao serviço de CAC, nada a ver com pedreira?
ACUSADO: Não (...) cheguei a trabalhar com pedreira sim no meu dia a dia, mas processos
que foram verificados irregulares, eu nunca lidei com empresas. Só CAC's mesmo.
JUIZ: Então procedimento de emissão de CR, de CAC foi esse único aí com a senhora
Vanessa ou tiveram outros casos com ela?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
ACUSADO: Que eu me lembre, foi só esse com ela.
JUIZ: O senhor conhece o outro acusado, o Ivanildo Dias Córbio?
ACUSADO: Não conheço (...) nem de nome, nem pessoalmente.
JUIZ: Das duas testemunhas que foram inquiridas aqui, arroladas pela Defesa do Ivanildo, o
senhor conhece alguma delas?
ACUSADO: Não conheço nenhuma delas (...)
JUIZ: Serviços desse José Fernando Traci Júnior que foi ouvido aqui como testemunha,
vinculados à Vanessa Guedes, o senhor não se recorda?
ACUSADO: Não recordo.
JUIZ: Houve alguma oportunidade de o senhor ter impresso alguns dados, algumas
planilhas do SIGMA com nome e dados de CACs e entregado para a senhora Vanessa
Guedes?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: (...) solicitando a ela que enviasse mala direta, eventualmente captasse alguns CACs
para renovação de documentos e quaisquer outras procidências junto ao SFPC?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: O senhor se recorda dessas duas transferências aqui mencionadas na Denúncia? Uma
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), feita diretamente da conta da Senhora Vanessa, e
a outra de R$ 400,00 (quatrocentos reais), feita pela conta corrente da mãe da Senhora
Vanessa?
ACUSADO: Eu me recordava e disse isso em depoimento na CSM só de uma transferência
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que foi algo que eu combinei com ela para que fosse
agilizado o CR dela. Na outra, eu não tinha conhecimento. Até depois me apresentaram
uma senhora lá para que eu fizesse reconhecimento. E essa senhora seria então a genitora
da senhora Vanessa. Eu não conheci e não conheço.
JUIZ: E como é que foi a combinação que o senhor teve com a Vanessa para expedição
desse CR em particular? O senhor pediu documento a ela, pediu determinado valor? Pode
me narrar os detalhes?
ACUSADO: Eu pedi os documentos sim. Como eu disse, alguns já tinham nas pastas lá.
Como eu trabalhava na função, era fácil para mim pegar, xerocar, e juntar na pasta dela.
Mas ela me forneceu alguns, como endereço e não lembro agora se mais algum. Mas fato é
que foi montado uma pastinha da senhora Vanessa. E os valores tratados, eu não lembro
de ter tipificado para ela uma quantia (...) claro que ela era despachante. Ela tinha
conhecimento da morosidade dos processos. Não sei se dos CACs, mas a morosidade dos
processos era para todos. Para empresas, para CACs. E talvez por isso ela tenha deliberado
em me favorecer com a quantia, mas não foi algo estipulado, até porque não existia essa
tabela de preços.
JUIZ: Alguma vez o senhor recebeu, além dessas duas transferências, algum dinheiro, valor
em espécie dela? Pagamento direto por parte dela?
ACUSADO: Não senhor.
(...)
JUIZ: Consta da Denúncia, que o senhor teria utilizado inclusive a senha do SIGMA de outro
militar. O senhor se recorda de alguma vez ter utilizado também login e senha de outro
militar para poder movimentar o SIGMA?
ACUSADO: Eu já disse em outros depoimentos, de processos outros, que havia sim a
possibilidade de que ter usado senha de outros militar (...) porque as senhas deles estavam
(...) quando a gente acessava para fazer logon, ele já premiava uma, aparecia um nome lá.
Eu não sei se era o último que foi utilizado, ou se era problema de informática, e jogava o
nome de alguém. E era fácil, era só entrar no sistema com aquela senha. E eu disse
também em outros processos que era comum a partilha de senhas tanto pelos militares da
CSM quanto pelos delegados que trabalham no noroeste paulista (...)
JUIZ: O senhor se recorda de algum momento ter utilizado login e senha do Maj
Boaventura?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Mas senha compartilhada diretamente por ele ou que já estava ali colocada, gravada
no sistema?
ACUSADO: Gravada no sistema.
JUIZ: Em relação a esse fato aqui em especial, o senhor tem algo mais a acrescentar em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
prol da sua defesa?
ACUSADO: Bom, vamos lembrar que a dona Vanessa, ela conhecia vários militares,
inclusive militares delegados de serviço militar. Qualquer um dos delegados poderia ter
impresso uma relação de empresas ou pessoas que estivessem necessitando de
regularizar sua situação junto à SFPC. Eu entendi que ela fez uma denúncia de que eu
havia fornecido. E eu não forneci relação nenhuma. O uso da senha, como eu disse, era
partilhado erradamente, porque tinham até senhas de militares que já haviam deixado a
CSM, que foram transferidos ou mesmo para reserva, mas que constava lá no SIGMA o
logon deles (...) E a dona Vanessa deve ter reparado que a morosidade se dava pelos
inúmeros processos que vagavam pela CSM.
MPM: O acusado parece que abordou fatos que estão fora da Denúncia. A Denúncia diz que
o senhor recebeu vantagem indevida, porque o senhor certificou ou fez o lançamento de
um CR em nome do senhor Ivanildo Dias Córbio. E o senhor fez o lançamento de CR para
essa pessoa com a intermediação da senhora Vanessa. E a senhora Vanessa é quem teria
pago para o senhor esses valores por meio de transferência bancária. Quer dizer, a
acusação é: o senhor praticou um ato de ofício ilícito, porque não havia documentação
necessária, favorecendo a expedição do CR em nome do senhor Ivanildo Dias Córbio com a
intermediação da despachante (...) porque foi assim que ela se apresentou, a senhora
Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo. Essa informação procede?
ACUSADO: Não senhor. Só procede a parte onde eu já citei, de ter fornecido um CR para a
senhora Vanessa. Não fisicamente, mas lançando no SIGMA. Quanta as outras (...) até a
primeira testemunha, o senhor Traci (...) ele falou que também utilizou os serviços da
senhora Vanessa, mesmo ele já tendo iniciado o processo dele com o Cap Dantas, que é
um despachante, possivelmente conhecido pela Vanessa também. Mas (...) não me recordo
de ter tratado com ela de nenhuma outra pessoa que não fosse ela.
MPM: Talvez o senhor realmente não se recorde, mas nos autos, na fase de investigação de
IPM, consta que o senhor utilizando senha de outras pessoas, e até a sua mesmo, fez
lançamentos favorecendo esse senhor Ivanildo na expedição de CR. O senhor não se
recorda disso?
ACUSADO: Não recordo. Se tivesse uma pasta dele na CSM é possível que eu tenha
lançado. Mas como eu disse, as senhas eram partilhadas (...) e uma dessas senhas era a
minha, porque fui orientado pelo chefe da SFPC, o Cap Guedes, a fornecer senhas para
delegados, haja vista que a deles estavam com problemas, eles não estavam conseguindo
acessar. Eu forneci essa senha e eles trabalharam por sei lá meses, semanas, até que se
regulasse na SFPC de São Paulo o problema deles.
MPM: em depoimento anterior, o Senhor Ivanildo falou que não conheceu o senhor nem
ouviu sobre o senhor. Mas a senhora Vanessa disse que conheceu o senhor, e o senhor até
fez referência isso, que o senhor fez uma abordagem dentro da unidade militar entregando
espelhos de CACs para que ela fizesse contato com outras pessoas. E o senhor e ela
negociaram que se tivesse sucesso na expedição de certificados de registro, pela
intermediação, ela receberia metade e o senhor receberia metade. Ela também declarou
que chegou a pagar em dinheiro para o senhor na unidade militar, em espécie, pela
intermediação de alguns CR, no caso, dois, que era o Júnior, esse nome Traci a que o
senhor se referiu, e o nome do Ivanildo. Esse Ivanildo inclusive diz que deu 2 mil reais para
a senhora Vanessa para que ela levasse esse valor para o senhor. Ela não confirma que
recebeu esses 2 mil reais (...) tendo transferido para o senhor esses valores que foram
certificados na conta bancária. O senhor já negou essa informação de que ela declara que
o senhor a abordou e entregou espelhos para que ela fizesse intermediação. Isso já está
consignado. E com relação a esses pagamentos, existiam pagamentos na unidade militar?
O senhor chegou a receber valores, tanto para expedição do CR dela como para expedição
de outros CRs?
ACUSADO: Não houve e não haveria a menor possibilidade de ela ir no quartel e passar
espécie, dinheiro lá. Isso é fantasia. Não existe essa possibilidade. E quanto à abordagem,
ela sempre estava, como eu disse, estranhamente, dentro da seção, coisa que, os CACs
que foram ouvidos vão detalhar, é quase impossível saber o que acontece dentro de uma
SFPC. Mas se ela se recordar, ela entrava dentro (sic) da SFPC, não era eu que facultava
essa entrada, ela tinha esse privilégio por quem a atendia. Ela deve lembrar quem a
atendia ela quando ela tratava de assuntos de pedreira. Eu sei também que ela adentrava

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
em sala de delegados de serviço militar, que eram capitães, tenentes, ela tinha
conhecimento. Tanto que quando fui ouvido na CSM, o capitão que me ouviu, ele conhecia
a senhora Vanessa do tempo que ele trabalhava (...) Mas não existia essa possibilidade de
ela ter me dado dinheiro e de eu ter entregue uma relação de quem precisasse regularizar
sua situação na SFPC. Essa relação que pode parecer um ovo da galinha de ouro, mas essa
informação é uma coisa comum. Isso existe em todas SFPCs de pessoas que estão
pendentes, que estão precisando regularizar. Isso é muito fácil de um despachante,
acredito que se ela tiver amizade com um delegado de serviço militar, ele adquirir isso.
Não vejo mal nenhum. Uma pessoa que está com a situação irregular, e que ele pegue
uma relação para ver, para procurar e que se resolva, e é claro que ele vai obter os lucros
dele fazendo esse serviço. Eu não imaginava que fosse um montante (...) Então é isso, não
houve essa intermediação e não houve recebimento em espécie por parte da senhora
Vanessa.
MPM: Outro esclarecimento (...) no que diz respeito às declarações de que a senhora
Vanessa (...) ela disse que nesses momentos que ela teve algum contato com o senhor, ela
não conhecia absolutamente nada de CR, de CAC, não tinha o menor conhecimento de que
era necessário algum documento, de que era necessário laudo para se obter um CRAF. E
que fez esses dois procedimentos dessas pessoas que mencionei anteriormente sem ter
conhecimento algum de qual era o procedimento do SFPC, e que em contato com um
delegado da 14ª, que até o senhor falou que ela era conhecida de outras circunscrições, foi
que ela tomou conhecimento de que isso poderia ser ilícito, que o senhor não poderia ter
passado para ela nenhum documento e que depois disso ela não fez mais nada no SFPC. E
o senhor está dizendo o contrário, que ela tinha trâmite livre dentro do SFPC, conhecia todo
mundo, conhecia procedimento. Como é que é isso? Ela realmente sabia dos
procedimentos inerentes à SFPC, tanto de CAC como de pedreiras para poder regularizar a
posse de explosivos que é de atribuição do Exército Brasileiro, ou ela somente sabia
superficialmente como isso funcionava e foi o senhor que a introduziu nessas informações?
ACUSADO: Não, não fui eu que introduziu. Como ela era despachante, ela tinha acesso de
forma virtual (...) ao site da SFPC, onde lá existia um mapeamento de processo (...) das
empresas e seus representantes (...) mas eu não vou saber precisar se ela sabia então de
CAC, haja vista que quando ela ia e adentrava da seção de SFPC era só para cuidar de
empresas, de pedreiras. Que o CR é de pessoa física, CAC, pessoa jurídica (...) ela tratava
dessa área, pessoa jurídica.
MPM: Então foi depois do contato com o senhor que ela começou a tomar ciência da
documentação necessária, de como funcionava o procedimento para CAC, é isso?
ACUSADO: Na verdade, não. Porque ela conhecia vários delegados de serviço militar (...)
Mas é muito fácil para uma pessoa que é despachante, ela ter conhecimento dos
procedimentos para revalidação de CR de pessoa física e de pessoa jurídica. Então não vejo
assim tanta dificuldade em se saber e precisar que alguém alicie ou que alguém treine ela
para isso. Não vejo necessidade não.
MPM: (...) o senhor não se recorda do Sr Ivanildo de forma alguma, de ter recebido pasta ou
dinheiro ou qualquer benefício por meio da senhora Vanessa?
ACUSADO: Não, não me recordo.
MPM: O senhor se recorda é somente da senhora Vanessa ter obtido por meio do senhor
um CR e esses valores que estão mencionados seriam para pagamento da expedição do
CR referente a ela. É isso?
ACUSADO: Na verdade, eu me lembro de ter conversado com ela, mas eu não lembro de
ter ajustado preço. Mas que depois haveria erradamente uma gratificação. Eu não me
recordo de ter falado em valores e não me recordava de um segundo depósito feito pela
mãe dela.
DPU - VANESSA: Só para esclarecer melhor, depois desse CR que o senhor Ozéas disse que
a senhora Vanessa teria negociado com ele, o CR dela mesmo, ela deu entrada em algum
outro que ele tenha conhecimento, algum outro pedido de registro de arma para pessoa
física?
ACUSADO: Não recordo.
DPU - VANESSA: A recordação dele então é que ela trabalhava com a parte de explosivo de
pedreira?
ACUSADO: Exatamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
DPU - OZÉAS: (...) O senhor falou que se recorda de ter lançado o nome da senhora
Vanessa no SIGMA, quando o senhor lançou o nome dela, a documentação dela estava
completa para esse ato?
ACUSADO: Sim senhora. Porque não teria como lançar. Precisa de endereço, precisa de
dados (...)
DPU - OZÉAS: Certo. E esse pagamento que ela lhe passou (...) foi para custear exatamente
o quê?
ACUSADO: A taxa (...) para o CR dela.
DPU - OZÉAS: O recolhimento então era o senhor que iria fazer, é isso?
ACUSADO: Do CR sim.
DPU - OZÉAS: Eu sei que o senhor já falou isso, mas eu só queria confirmar, o senhor falou
que as senhas e os logins eram compartilhadas e que teve um período em que várias
pessoas usavam inclusive a sua senha e o seu login, é verdade isso?
ACUSADO: Correto. Ficavam também gravadas nos computadores (...) as pessoas usavam
minha senha sim (...)
JUIZ: O senhor se recorda qual era o valor da taxa da GRU na época para concessão de CR
de CAC?
ACUSADO: R$ 100,00 (cem reais).
JUIZ: Algo mais que o senhor queira declarar em prol da sua defesa?
ACUSADO: Não senhor (...)".

Intimadas as Partes para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar
requereu "(...) que se oficie a 6ª CSM para que informe os registros constantes naquele órgão referentes aos
acusados Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo e Ivanildo Dias Córbio (...)" tudo em relação ao que consta
no "(...) sistema SIGMA e eventuais espelhos de movimentações naquele sistema (...)", pleito deferido pelo
Juízo de primeiro grau, que determinou o cumprimento dessa diligência para, aí sim, abrir "(...) vista
sucessivas às partes para os fins e prazos do artigo 427 do CPPM (...)".

Em 17 de dezembro de 2020, o Chefe da 6ª Circunscrição de Serviço Militar encaminhou ao Juízo de primeiro
grau o Ofício nº 71-Jur/Pessoal/6 CSM, de 16 de dezembro de 2020, dando conta de que "(...) no que diz
respeito ao sistema SIGMA e eventuais espelhos de movimentações no sistema, encaminho a Vossa
Excelência os documentos e informações encontradas, referentes aos acusados (...)".

Em 18 de dezembro de 2020, a Defesa da Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO manifestou-se
nos seguintes termos:

"(...) na fase do art. 427, do CPPM, promove a juntada dos e-mail's trocados pela acusada
com Álvaro de Araújo Ferreira Lima Filho (Coronel), em 10 e 23 de novembro de 2017, com
assunto "Regularização de IVANILDO", em que demonstra as tratativas de regularização
documental com o corréu, inclusive por meio de troca de mensagens via aplicativo
WhatsApp com este, tal como referido em seu interrogatório judicial (...)".

Em 26 de janeiro de 2021, ainda complementando a fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Parquet Castrense apresentou pedido nos seguintes termos:

"(...) tendo em vista a existência de acervo de armas em nome de VANESSA ASCÊNCIO
GUEDES DE AZEVEDO e IVANILDO DIAS CÓRBIO, requer seja oficiado o Chefe da 6ª
Circunscrição de Serviço Militar para que esclareça o status de eventuais armas ainda em
posse desses dois acusados (...)" (Grifos no original).

Em 29 de janeiro de 2021, a Defesa da Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO informou que "(...)
não tem mais diligências a requerer ou documentos a juntar, além daqueles que já foram acostados na
petição de seq. 80 (...)".

Em cumprimento às diligências requeridas pelo Parquet Castrense, no dia 11 de fevereiro de 2021, o Chefe
da 6ª Circunscrição de Serviço Militar encaminhoU o Ofício nº 1-Jur/Pessoal/6 CSM informando que:

"(...) 3. A Sra Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo teve seu Certificado de Registro (CR)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
concedido em 03/03/2016 e cancelado em 02/12/2016. Na ocasião, foi apostilado ao seu
CR a quantidade máxima de armamento que poderia ser incluída em seu acervo, conforme
consta indicado em anexo, na página 3/4, do levantamento no Sistema de Gerenciamento
de armas referente ao CR 116270.
4. Desta forma, a quantidade de armas "apostiladas" não indica a quantidade de produto
controlado que o cidadão possui, mas sim, a quantidade que, em tese, estaria habilitado a
possuir e armazenar, em caso de futuras solicitações de aquisição. Assim, cabe destacar
que a Sra Vanessa não possui arma cadastrada no Sistema SIGMA, estando impedida de
adquirir ou registrar armas, por ter seu certificado cancelado em 02/12/2016, conforme
previsto no Art. 14 do Decreto n° 9.847, de 25 de junho de 2019, que Regulamenta a Lei n°
10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).
(...)
5. No histórico do seu CR, constam apenas a concessão e cancelamento e, no histórico de
armamentos não consta qualquer inclusão de armas, conforme pode ser observado no
anexo Nr 2, no campo: "armas vinculadas a este proprietário (...)".

Ainda na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES
CORREIA nada requereu.

Em 30 de março de 2021, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Despacho nos seguintes termos:

"(...) DÊ-SE VISTA ÀS PARTES, para os fins do artigo 428 do CPPM, cabendo
ainda informar expressamente, quando de tal apresentação das respectivas Alegações
Escritas, se desejam a realização da Sessão de Julgamento (...)" (Grifos no original).

Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial ressalvou não ser necessária a realização de Sessão de
Julgamento, requerendo a condenação dos Acusados nos termos expostos na Exordial Acusatória.

A Defensoria Pública da União, atuando em favor da Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO,
apresentou Alegações Escritas nas quais requereu:

"(...) a. A ABSOLVIÇÃO da acusada com fulcro no art. 439, "b", do Código de Processo Penal
Militar, pela atipicidade da conduta;
b) Subsidiariamente, ABSOLVIÇÃO da acusada VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar por
insuficiência de provas;
c) Independentemente de ser condenado pelo delito na forma simples ou na forma
majorada, seja fixada a pena no seu patamar mínimo, possibilitando a aplicação do
benefício do sursis - suspensão condicional da pena.
d) Caso haja condenação o reconhecimento da continuidade delitiva e não o concurso
material imputado a acusada.
Dispenso a realização de sessão de julgamento (...)" (Grifo nosso).

Por outro lado, o Órgão de Defesa, atuando em favor do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, requereu:

"(...) a) A ABSOLVIÇÃO do acusado OZÉAS GOMES CORREIA, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar por insuficiência de provas;
b) Seja afastada a causa de aumento prevista no art. 308, §1º, do CPM;
c) Em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, de acordo com as
circunstâncias alegadas no tópico 3 (...)".

A Defesa do citado Acusado ainda ressaltou que "(...) dispensa a realização da audiência de julgamento, por
entender que todos os elementos de defesa do acusado foram analisados profundamente na peça de
alegações escritas (...)".

Em 22 de abril de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu
Despacho nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
"(...) Diante das informações constantes nos Eventos 116, 120, 125 e 126, qual seja, a de
que as partes não têm interesse na realização da sessão de julgamento para fim de
sustentação oral, e estando os presentes autos em ordem, nada havendo a sanear, façam-
se conclusos para prolação da sentença (...)".

Em 3 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu a
Sentença nos seguintes termos:

"(...) Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam, julgando parcialmente
procedentes os pedidos contidos na denúncia, DECIDO:
A. CONDENAR o acusado 2º SGT RRm OZÉAS GOMES CORREIA, como incurso no
art. 308, § 1º, por duas vezes, do CPM c/c art. 71 do CP, à pena de 03 (três) anos, 01
(um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, sem direito ao sursis;
B. CONDENAR a acusada VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, como incursa
no art. 309, parágrafo único, por duas vezes, do CPM c/c art. 71 do CP, à pena de 01
(um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com direito ao sursis pelo
período probatório mínimo (dois anos), mediante aceitação das condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a alínea "a", acrescido da necessidade de comparecimento
trimestral à sede deste Juízo ou em outro que lhe venha a ser designado, se for o caso;
C. ABSOLVER o acusado IVANILDO DIAS CÓRBIO da imputação do art. 309, parágrafo
único, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (insuficiência
probatória).
Fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento das penas, nos termos do art. 33,
§ 1º, "c" e § 2º, "c", do Código Penal Comum.
Há que se garantir, por fim, o direito de apelar em liberdade aos sentenciados, com fulcro
no princípio da presunção da inocência consagrado constitucionalmente (art. 5º, LVII), pois
ausentes os pressupostos autorizadores para a decretação da custódia cautelar (CPPM,
arts. 255 e 527) (...)" (Grifos no original).

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU nessa mesma data, tendo sido intimados o Ministério
Público Militar em 6 de maio de 2021, e a Defensoria Pública da União em 13 de maio de 2021.

Em 6 de maio de 2021, o Parquet Castrense declarou que "(...) não irá interpor recurso nem mesmo em
relação à absolvição do corréu (...)", tendo sido certificado o trânsito em julgado para a Acusação em 12 de
maio de 2021.

Em 19 de maio de 2021, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES
CORREIA, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo
no dia 25 de maio de 2021.

Em suas Razões, pugnou pela absolvição do Réu "(...) em virtude da ausência de provas, nos termos do art.
439 do Código de Processo Penal Militar (...)". Subsidiariamente, requereu o afastamento da "(...) causa de
aumento prevista no art. 308, § 1º, do CPM, verificando-se, por conseguinte, a possibilidade da concessão do
benefício da suspensão condicional da pena (...)".

Em 25 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Decisão destacando
que:

"(...) A acusada VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, por sua vez, foi
condenada como incursa no art. 309, parágrafo único, por duas vezes, do CPM c/c art. 71
do CP, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com direito ao
sursis pelo período probatório mínimo (dois anos), mediante aceitação das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", acrescido da necessidade de
comparecimento trimestral à sede deste Juízo ou em outro que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
Em 12/05/2021, houve o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar, tendo em
vista a intimação da r. Sentença realizada em 06/05/2021 (Eventos 137 e 138).
Apesar de devidamente intimada da r. Sentença (Eventos 135 e 140), a DPU, pela referida

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
ré, deixou transcorrer in albis o prazo recursal. O E. Superior Tribunal Militar recentemente
acolheu, por unanimidade, questão de ordem para determinar a intimação de condenado
solto para manifestar o interesse em apelar quando não o faz o seu patrono (Apelação nº
7000484-73.2018.7.00.0000, Decisão em 09/05/19).
De acordo com o teor da certidão contida no Evento 146, a Sra. VANESSA ASCÊNCIO
GUEDES DE AZEVEDO manifestou o desejo de recorrer.
Assim, intime-se a DPU, pela ré, para apresentação das razões recursais (...)" (Grifos no
original).

Em consequência, no dia 28 de junho de 2021, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses da
Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação, requerendo, em suas Razões, a reforma da Sentença com a "(...) absolvição da Apelante, com
fulcro no art. 439, alínea "c" e "e"; e subsidiariamente, com base no art. 439, alínea "b" do Código de
Processo Penal Militar (...)", diante da "(...) ausência de prova da autoria subjetiva por ausência de dolo
inerente ao tipo penal, ou subsidiariamente, reconhecimento da atipicidade da conduta (...)".

Em 30 de junho de 2021, o Parquet Castrense apresentou Contrarrazões ao Recurso da Civil VANESSA
ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, requerendo o "(...) improvimento do recurso ora em análise, a fim de que
seja mantida a r. sentença de primeiro grau (...)".

Já em relação ao Recurso do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, o Ministério Público Militar apresentou
contrarrazões pugnando pelo "(...) improvimento do recurso ora em análise mantendo-se a condenação de
OZÉAS GOMES CORREIA como incurso nas penas do artigo 308, § 1º do Código Penal Militar, por duas vezes,
na forma do artigo 71 do Código Penal, por ser medida de justiça (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo "(...) conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, e, no
mérito, pronuncia-se por seu desprovimento (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual os Recursos merecem ser conhecidos.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 3 de maio de 2021, que condenou o 2º Sgt RRm Ex
OZÉAS GOMES CORREIA à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, como incurso no
artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 2 (duas) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto; e, também, condenou a Civil VANESSA
ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como
incursa no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, por 2 (duas) vezes, c/c o art. 71 do Código
Penal, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.

Em 9 de agosto de 2016, o Chefe do Estado Maior da 2ª Região Militar remeteu ao Chefe da 6ª Circunscrição
de Serviço Militar o DIEx nº 1269-SFPC/2RM informando a ocorrência de possíveis inconsistências no
processo de revalidação do Certificado de Registro nº 58.602, o qual foi inserido no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) pelo 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, operador do referido
sistema, sem o devido processo administrativo e, ainda, sendo o atirador pertencente à 14ª Circunscrição de
Serviço Militar.

No dia 11 de agosto de 2016, foi instaurada Sindicância no âmbito da 6ª Circunscrição de Serviço Militar pela
Portaria nº 15/2016 - S2, com vistas a apurar possíveis irregularidades nas condutas do 2º Sgt RRm Ex
OZÉAS GOMES CORREIA, tendo concluído o citado procedimento que "(...) há claros indícios de infração
penal militar na conduta atribuída ao sindicado (...)".

Em razão disso, foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 0000176-58.2016.7.02.0102 pela Portaria nº 003-
S2-IPM, de 5 de setembro de 2016, o qual concluiu que "(...) os fatos apurados constituem crime previsto no
Código Penal Militar, cometidos pelo indiciado OZÉAS GOMES CORREIA, Segundo-Sargento da Reserva
Remunerada (...)".

Na citada investigação, foi instaurado o Pedido de Quebra de Sigilo Bancário e Telefônico nº 0000147-
08.2016.7.02.0102, o qual revelou a existência, dentre outras, das seguintes transferências bancárias para a
conta corrente do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA:

"(...) 6) Vanessa Ascencio Guedes de Azevedo
Data
CPF/CNPJ
Envolvido
Lançamento
Valor

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
08/08/2016 326.106.688-13
Vanessa Ascencio
Guedes de Azevedo
Transferência
interbancária (DOC,
TED)
R$ 600,00
(...)
8) Vânia Regina Ascencio Guedes de Azevedo
Data
CPF/CNPJ
Envolvido
Lançamento
Valor
23/03/2016 015.694.758-73
Vânia Regina
Ascencio Guedes de
Azevedo
Transferência
interbancária (DOC,
TED)
R$ 400,00
(...)".

Após a apreciação dessas informações, bem como do Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI/NEAE-
Salvador, de 18 de julho de 2018, elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, o Ministério Público Militar requereu ao Juízo de primeiro grau o desentranhamento dos
documentos relacionados à Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, para a devida apuração.

Em Despacho de 20 de março de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM
deferiu o pleito ministerial e determinou o desentranhamento dos documentos, bem como a sua remessa
para a Autoridade Policial com vistas a empreender as diligências solicitadas.

Em consequência, no dia 17 de setembro de 2019, foi instaurado o IPM nº 7000392-98.2019.7.02.0002 pela
Portaria nº 005-IPM-S2, no qual a Acusada passou a figurar como Indiciada, tendo sido concluído que "(...)
todos os envolvidos tinham conhecimento de que o Sr Ozeas Gomes Correa era militar do Exército,
trabalhava na SFPC da 6° CSM e que tratava-se de uma prática irregular (...)".

Por tais motivos, em 4 de março de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos
Acusados, nos seguintes termos:

"(...) seja recebida e autuada a presente denúncia, com a citação de OZÉAS GOMES
CORREA como incurso no artigo 308, §1º, por duas vezes, do Código Penal
Militar, bem como a de VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, por duas vezes
como incursa no artigo 309, parágrafo único do Código Penal Militar (...)" (Grifos
no original).

Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individual das condutas atribuídas aos Acusados.

1) 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA

Insurge-se a Defesa Pública contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 3 de maio de 2021, que condenou o 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA como
incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu "(...) em virtude da ausência de provas, nos
termos do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (...)".

Para tanto, aduziu que:

"(...) no processo penal, quem tem que se desincumbir do ônus probatório é a acusação.
Simples alegações e meros indícios, como são as transferências bancárias, tendo uma
delas, inclusive, contado com plausível explicação por parte do acusado, ignorada pelo juiz
singular, não são capazes de conduzir ninguém à condição de culpado. O vínculo de
corrupção entre os acusados, de fato, como bem menciona a sentença condenatória, não
passou de mera alegação, a qual não é apta para condenar o apelante ou qualquer outro
indivíduo contemporâneo ao Estado Democrático de Direito e amparado pela Constituição
Federal de 1988.
Neste esteio, o MPM sequer foi capaz de comprovar que as alterações no SIGMA, que
afirma serem irregulares e consistirem em atos administrativos decorrentes do
recebimento de vantagem indevida, teriam sido efetuadas sem o suporte documental

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
necessário, tampouco que tenham sido, de fato, realizadas pelo acusado OZÉAS (...)".

Em caso de condenação, requereu o afastamento da "(...) causa de aumento prevista no art. 308, § 1º, do
CPM, verificando-se, por conseguinte, a possibilidade da concessão do benefício da suspensão condicional
da pena (...)", uma vez "(...) que não houve a constatação inequívoca de que o apelante tenha feito algo
além do que teria feito de qualquer forma, mesmo se considerarmos a existência do pagamento de valores
(...)".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União.

Segundo foi apurado nos autos, o Acusado exercia a função de "(...) auxiliar na 6ª Circunscrição de Serviço
Militar, prestando vários serviços, incluindo a atividade de operador do sistema SIGMA (...)", no período
compreendido entre 16 de novembro de 2014 a 19 de agosto de 2016, e, valendo-se da função que exercia,
"(...) facilitou o andamento de diversos processos no âmbito no aludido setor, fazendo inclusões e alterações
no SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências de armas, sem o suporte documental
necessário.", configurando-se, em tese, o delito encartado no art. 308 do Código Penal Militar, que assim
dispõe:

"(...) Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem (...)" (Grifos nossos).

Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto afirma que o núcleo do tipo é "(...) receber (...)", que
significa "(...) obter a indevida vantagem para si ou para outrem (...)" (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.038).

No mesmo sentido é o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, para quem "(...) receber quer dizer
aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo (...)" (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de
Janeiro. Forense. 2014. p. 468).

Vale dizer que, na corrupção passiva, deve haver a "(...) correspondência entre a função do agente e o
recebimento ou a aceitação da promessa de vantagem (...)" (Enio Luiz Rossetto. ob. cit., pp. 1.037/1.038).

Em breve digressão sobre o procedimento adotado para a obtenção do Certificado de Registro à época dos
fatos, o processo tinha início com a protocolização de um Requerimento junto ao posto do Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 6ª Circunscrição de Serviço Militar do Exército Brasileiro, por meio
do qual o candidato solicitava a concessão de um Certificado de Registro para atividades de Caçador,
Atirador Desportivo ou Colecionador (CAC), devendo ser apresentadas cópias de diversos documentos
pessoais e comprovantes, dentre os quais o RG, o CPF, o comprovante de residência, a carteira de trabalho
ou outro documento que comprove a ocupação lícita, o Laudo Psicológico atestando a aptidão para o
manuseio de armas de fogo, o Laudo Técnico emitido por clube de tiro atestando a capacidade técnica para
o manuseio do armamento, além das Certidões emitidas pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, pela
Justiça Militar e pela Justiça Eleitoral, nas quais sejam certificadas a inexistência de antecedentes criminais,
e, por último, o Certificado de filiação a um clube de tiro regularizado junto ao Exército Brasileiro.

Efetivada a protocolização, dava-se início ao Processo Administrativo na Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados, procedendo-se, tal como o Acusado no exercício de sua função, a análise de toda a
documentação com vistas à emissão do Certificado que, devidamente concluída, seguia-se a publicação do
Requerimento, bem como do Parecer da autoridade competente em Boletim de Acesso Restrito.

Impende destacar que somente a partir da publicação no citado Boletim de Acesso Restrito, procedia-se com
a inserção dos dados no Sistema Informatizado de Gerenciamento Militar (SIGMA), o que se operacionalizava
por intermédio do login e da senha individuais, a partir do que, devidamente conferidos os dados, era
emitido o Certificado de Registro, o qual, após expedido, precisava ser assinado por autoridade competente
da 2ª Região Militar.

Nesse contexto, quanto à autoria, o Acusado admitiu a prática delituosa em Juízo, ressalvando, porém, que
somente se recordava de ter recebido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) relativa à expedição do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
Certificado de Registro da Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, quando declarou:

"(...) JUIZ: O senhor se recorda dessas duas transferências aqui mencionadas na Denúncia?
Uma no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), feita diretamente da conta da Senhora
Vanessa, e a outra de R$ 400,00 (quatrocentos reais), feita pela conta corrente da mãe da
Senhora Vanessa?
ACUSADO: Eu me recordava e disse isso em depoimento na CSM só de uma transferência
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que foi algo que eu combinei com ela para que fosse
agilizado o CR dela (...)" (Grifos nossos).

O pagamento do referido montante, segundo a Quebra de Sigilo Bancário efetivada nos autos, foi resultado
de transferência bancária efetuada pela Sra. Vânia Regina Ascêncio Guedes de Azevedo, a pedido de sua
filha, a Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, que, ao ser questionada pelo Juízo sobre se "(...)
foram feitas duas transferências bancárias que a senhora teria efetuado, uma no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) da sua conta corrente, e a outra de R$ 400,00 (quatrocentos reais) através da conta da
sua mãe, ambas em favor do senhor OZÉAS (...)", confirmou o procedimento.

Nada obstante a confissão extraída do depoimento prestado pelo Réu, circunscrita à quantia anteriormente
assinalada, os autos também evidenciam o recebimento pelo Acusado de valor correspondente a R$ 600,00
(seiscentos reais), proveniente de transferência bancária efetuada pela própria Civil VANESSA ASCÊNCIO
GUEDES DE AZEVEDO, valor também confirmado no depoimento da citada Ré, conforme visto
anteriormente.

A propósito dessa transferência, o Processo de Quebra de Sigilo nº 0000147-08.2016.7.02.0102 identificou o
depósito acima mencionado como tendo sido realizado no dia 8 de agosto de 2016, 1 (um) dia antes da
inclusão e da emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) pertencente ao Sr. Ivanildo Dias
Córbio, que, por sua vez, era cliente da Corré VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, que, àquela altura,
atuava como Despachante junto à 6ª CSM.

Fica claro, portanto que, a despeito de o Réu ter declarado em Juízo que se lembrava "(...) só de uma
transferência de R$ 400,00 (quatrocentos reais)", a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) foi depositada
pela Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO com o claro objetivo de facilitar a emissão do
Certificado, configurando-se, pois, vantagem ilícita.

Nesse contexto, considerando a argumentação defensiva tendente a afastar a configuração da autoria
delitiva em razão do alegado compartilhamento de senhas no âmbito daquela Unidade, quando sustentou
em seu arrazoado que "(...) as senhas dos militares eram compartilhadas entre si, havendo casos, inclusive,
de utilização de senhas de militares que nem estavam mais na ativa, ou inserção de dados no sistema por
um militar utilizando-se da senha de outro (...)", bem como que o Acusado teria sido orientado "(...) a
fornecer sua senha e seu login para delegados, haja vista que eles não estavam conseguindo acessar o
sistema com seus dados pessoais (...)", são necessários os seguintes esclarecimentos.

De fato, os autos evidenciam que a prática do compartilhamento de senhas na 6ª CSM era habitual, o que se
pode confirmar com a leitura atenta dos depoimentos prestados na fase inquisitorial pelo ST Ex Jorge Luis da
Rocha Floret, que afirmou que "(...) a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados trabalhava sob o
regime de utilização de senhas compartilhadas (...) em virtude do escalão superior disponibilizar apenas
uma ou duas senhas com perfil de administrador (...)", e pelo ST Ex Paulo Sérgio Ribeiro Tolentino, segundo
o qual "(...) quando se apresentou na Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 6ª CSM demorou
receber pelo escalão superior uma senha de administrador do SIGMA (...)", complementando que, "(...) por
um bom tempo os integrantes da Seção trabalhavam utilizando estas duas senhas que eram dos dois
militares mais antigos da Seção (...)".

Todavia, ainda que se possa considerar os argumentos defensivos, de todo pertinentes, diga-se, eles, ainda
assim, não teriam o condão de fragilizar a comprovação da autoria delitiva da conduta apreciada nos autos
vertentes, mormente porque, em se tratando de crime formal, a prática criminosa estará consumada "(...)
com o recebimento da vantagem ou da aceitação da promessa (...) a consumação não depende da
ocorrência do resultado (...)" (Enio Luiz Rossetto. ob. cit., p. 1.042).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
Ainda assim, é oportuno ressaltar o conteúdo do Relatório de Inconsistências de Registro no SIGMA,
elaborado pelo Chefe da SFPC/2.47-6ª CSM no dia 19 de setembro de 2016, em cujo teor se verificou que o
login do Acusado foi utilizado para a inclusão de arma e para a emissão do Certificado de Registro de Arma
de Fogo pertencente ao Civil Ivanildo Dias Córbio, frise-se, cliente da Corré VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE
AZEVEDO, sendo que essas operações foram realizadas no dia 9 de agosto de 2016, respectivamente às
21h20min e às 21h21min.

Ainda segundo consta dos autos, mais precisamente na fase inquisitorial, ao ser inquirido sobre "(...) se
acessou o SIGMA de outro local fora da CSM (...)", o Acusado declarou que "(...) sim, que certa vez trouxe
seu notebook para fazer manutenção e pediu para instalar VPN, para acessar alguns boletins e que fazia
alguns procedimentos irregulares da sua residência (...)" (Grifo nosso).

A propósito do citado depoimento que, a despeito de ter sido colhido na fase pré-processual, contrapõe-se à
argumentação defensiva e corrobora a comprovação da autoria do crime de corrupção passiva, não
desconheço a dicção do art. 297 do Código de Processo Penal Militar segundo o qual "O juiz formará
convicção pela livre apreciação das provas colhidas em juízo (...)", tampouco que o citado dispositivo ainda
destaca que "Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre
elas há compatibilidade e concordância (...)".

Assim, seguindo o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) é válida a
prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial
(...)" (Habeas Corpus nº 114-592, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/03/2013), embora o Réu
não tenha confirmado em Juízo o teor daquela declaração, o robusto acervo probatório contido nos autos é
incapaz de infirmar a constatação de que foi o Acusado quem recebeu o montante de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), sendo 2 (duas) transferências bancárias de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e de R$ 600,00
(seiscentos reais) com o objetivo de agilizar o trâmite do processo de obtenção dos Certificados de Registro
expedidos pelo Exército Brasileiro.

Por tais motivos, a despeito das irresignações defensivas, resta caracterizada a autoria delitiva do crime de
corrupção passiva, na esteira do entendimento consubstanciado por esta Corte Castrense no sentido de que
"(...) O delito de corrução passiva é autônomo e unilateral (...) Basta que o servidor público receba a
vantagem que lhe era indevida (...)" (Recurso em Sentido Estrito nº 138-70.2014.7.07.0007/PE, Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 28/10/2015), o que foi amplamente
demonstrado nos autos em exame.

Quanto à materialidade, o Relatório de Inconsistências de Registro no SIGMA, elaborado em 19 de setembro
de 2016 pelo Chefe da SFPC/2.47-6ª CSM, consignou que:

"(...) Na verificação dos registros realizados pelo 2° Sgt R1 PTTC OZEAS GOMES CORREIA
no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas - SIGMA, mediante acesso ao sistema, com
senha individual, no período de 17 de março de 2016 até 12 de agosto de 2016, foram
realizados um total de 362 acessos, por meio dos quais, ocorreu considerável quantidade
de registros de dados, sendo observada a existência de várias inconsistências (...)" (Grifos
nossos).

Além disso, o Relatório nº 03/2018/CPADSI/NEAE-Salvador, de 18 de julho de 2018, elaborado pelo Centro de
Apoio à Investigação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, demonstrou que o Acusado foi beneficiado por
diversas movimentações financeiras, as quais são objeto de investigação em diversas ações penais militares
em trâmite nesta Justiça Especializada, dentre as quais, as 2 (duas) transferências bancárias objeto do
presente feito, uma no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a segunda de R$ 600,00 (seiscentos reais),
as quais foram transferidas para a conta corrente do Réu pela Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE
AZEVEDO, conforme anteriormente demonstrado, com vistas à emissão dos citados Certificados.

Embora o Órgão Defensivo tenha sustentado em seu arrazoado que os valores transferidos eram destinados
ao pagamento das taxas referentes à emissão dos documentos, é bem verdade que os autos evidenciam
que o valor das citadas taxas correspondia a R$ 100,00 (cem reais), por documento, os quais deveriam ser
recolhidos por intermédio de GRU.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
A propósito da Guia de Recolhimento da União, os autos demonstram que sequer o referido documento foi
emitido, muito menos o seu valor recolhido.

Nesse contexto, revela-se inaceitável a alegação defensiva dando conta de que, embora seja "(...) verdade
que o valor transferido é superior ao custo da emissão, no entanto, conforme esclarecido, o excedente não
se relacionava com eventual ajuste prévio e ilegal e configurou um simples agradecimento.", pois, a toda
evidência, tratou-se, sim, de inequívoco caso de corrupção, cuja consequência não pode ser outra que não a
condenação, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001188-52.2019.7.00.0000 (DJe: 05/06/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA). CRIME MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE
VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES.
DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. FORTE PROVA INDICIÁRIA.
PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
(...)
3. Configura o crime de corrupção passiva a conduta do agente público que, cedendo ao
assédio de outrem, mediante a oferta de vantagem indevida ou apenas de sua promessa
(corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado à ética e/ou em desacordo com o rigor
normativo, para satisfazer os interesses do corruptor.
4. Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na
clandestinidade, conquanto proporcionam a sensação de camuflagem das articulações
alusivas à concepção do ato, com o desiderato de dificultar o seu desvelo e de assegurar a
impunidade.
5. Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes de corrupção ativa
e passiva, mormente diante de vívido mosaico fático, constituído por arcabouço instrutório
seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se impositivo e
proporcional, à luz do princípio do livre convencimento motivado, notadamente quando
inexistem contra indícios relevantes.
(...)
8. Provimento parcial do Apelo do "Parquet". Decisão majoritária." (Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente reprovável
a conduta de agente que recebe ou aceita promessa de vantagem indevida no âmbito de uma Organização
Castrense com vistas a favorecer interesses particulares de quem quer que seja.

Ademais, considerando que o Acusado era militar da reserva remunerada, com mais de 30 (trinta) anos de
efetivo serviço no Exército Brasileiro, e ocupava função na citada Unidade Militar como PTTC (Prestação de
Tarefa por Tempo Certo), tratando-se de agente imputável, possuía potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada, assim fundamentada:

"(...) No bojo do PQS nº 0000147-08.2016.7.02.0102, conforme Relatório de Análise nº
03/2018/CPADSI inserido no evento 20/fl. 17 do Apenso, foram identificadas as seguintes
transferências bancárias para a conta nº 10054-05, agência 5709-6, do Banco do Brasil, de
titularidade do acusado OZÉAS GOMES CORREIA:
* na data de 23/03/2016, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), realizada pela conta
corrente de Vânia Regina Ascêncio Guedes de Azevedo, mãe da acusada VANESSA;
* na data de 08/08/2016, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), realizada pela conta
corrente da corré VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO.
Em auditoria realizada no SIGMA, apurou-se que a denunciada VANESSA fora beneficiada
com a concessão de CR na data de 03/03/2016, em operação efetuada com a senha e login

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
pessoal do Major Marcos Roberto Boaventura, vinculado ao SFPC/2, às 22h48min59seg, em
horário fora do expediente regular (espelhos do SIGMA no evento 72 dos autos eletrônicos
da presente ação penal militar).
Verificou-se, outrossim, que a concessão do mencionado CR ocorreu de forma irregular,
haja vista ter sido emitido sem protocolo, processo físico, publicação em boletim reservado
e sem pagamento da taxa devida à União, conforme apontado às fls. 98/100 dos autos
físicos do IPM nº 7000392-98.2019.7.02.0002 (evento 1/doc. 3).
(...)
Interrogado no IPM, o denunciado OZÉAS disse que praticava a atividade irregular de
despachante no mesmo período em que atuava na 6ª CSM e que utilizava senha e login
próprios e também de outros militares para ter acesso ao SIGMA e efetuar todas as
operações necessárias à concessão/renovação de CR, bem como transferência de armas.
Afirmou, ainda, que no caso em análise sequer realizou o pagamento da taxa devida à
União para emitir o CR em nome da corré VANESSA.
(...)
Ao final da instrução processual, a materialidade e as autorias delitivas restaram
devidamente comprovadas em relação aos réus OZÉAS GOMES CORREIA e VANESSA
ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO. Situação diversa é a do acusado IVANILDO DIAS CÓRBIO,
em face de quem pairam dúvidas sobre a conduta criminosa imputada.
Certeza que recai sobre o recebimento das vantagens indevidas nos montantes de R$
400,00 (quatrocentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo 2º Sgt R/1 Ozéas Gomes
Correia, e pagamento pela civil despachante Vanessa Ascêncio Guedes de Azevedo através
de transferência à conta bancária daquele (o primeiro pagamento por meio da conta
bancária da mãe e o segundo via conta bancária própria), situação que é corroborada pela
prova documental consistente no registro dos dados bancários que compõem o sólido
quadro probatório não infirmado pelas Defesas (PQS nº 0000147-08.2016.7.02.0102,
conforme Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI inserido no evento 20/fl. 17).".

Considerando que as alegações relacionadas à fragilidade da autoria e da materialidade já foram
devidamente refutadas, passo à análise da tese defensiva remanescente, notadamente a que diz respeito ao
afastamento "(...) da causa de aumento, prevista no art. 308, § 1º do CPM, verificando-se, por conseguinte, a
possibilidade da concessão do benefício da suspensão condicional da pena.".

A despeito da argumentação dando conta de que o Órgão de Acusação "(...) não conseguiu comprovar que
as alterações no SIGMA teriam sido efetuadas sem o suporte documental necessário, tampouco que tenha
efetivamente sido patrocinadas pelo apenado.", bem como que "(...) não houve a constatação inequívoca de
que o apelante tenha feito algo além do que teria feito de qualquer forma, mesmo se considerarmos a
existência do pagamento de valores.", não assiste razão à Defesa Pública, pois, a causa de aumento da pena
prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma Repressivo Castrense constitui o que a doutrina convencionou
denominar corrupção exaurida, pois, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 411), "(...) eleva-se de um terço a pena do agente
que , em razão da vantagem recebida ou prometida (...) termina praticando o ato, mas desrespeitando o
dever funcional (...)".

No mesmo sentido, Enio Luiz Rossetto afirma que "(...) São causas de aumento o fato de o agente (...)
praticar ato de ofício infringindo dever funcional (...)" (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 2012. pp. 1042/1043).

In casu, a despeito das alegações defensivas dando conta da inexistência de "(...) prova produzida sob o
crivo do contraditório que ateste a irregularidade no processo físico ou no pagamento da taxa devida quanto
ao CR de VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO (...)", os autos demonstram que o Certificado de
Registro emitido em nome da Corré foi cancelado em razão "(...) de ter sido concedido irregularmente, sem
protocolo, sem processo, e sem publicação (...)", conforme se extrai do Ofício nº 1-Jur/Pessoal/6 CSM, de 11
de fevereiro de 2021, que respondeu a diligência requerida pelo Órgão ministerial.

Essa constatação afasta a alegação defensiva de que tal desiderato ocorreu em razão por "(...) ter sido
instaurada Ação Penal em face dela (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
Além disso, os autos evidenciam que sequer se poderia emitir o Certificado de Registro em nome do Civil
Ivanildo Dias Córbio, o que foi levado a efeito sem a observância do devido processo administrativo e sem a
publicação em Boletim Interno, haja vista que o referido atirador possuía extensa ficha criminal pregressa,
delas constando, inclusive, crimes de furto e de tráfico de substância entorpecente.

Por tais razões, a incidência da causa de aumento descrita no § 1º do artigo 308 do Código Penal Militar é
medida que se impõe, tendo em vista que as condutas delituosas foram perpetradas pelo Acusado com a
infringência do seu dever funcional, vale dizer, em completo descompasso com a legislação de regência e do
próprio procedimento adotado na 6ª CSM.

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente, justamente uma condenação confirmada pelo Plenário
desta Corte Castrense, na qual figurava como Acusado o 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA:

"Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000 (DJe: 18/08/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Carlos Augusto Amaral de Oliveira
EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA. PAGAMENTO E
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL.
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
Incide no crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, militar da reserva, prestador de tarefa
por tempo certo (PTTC), que, na função de auxiliar da Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), aceita pagamento indevido para agilizar registros no Sistema de
Gerenciamento de Armas (SIGMA), sem a documentação necessária e com evidente
infringência ao dever funcional.
(...)
Condutas delitivas demonstradas por meio do pagamento e do recebimento da vantagem
indevida em razão da função do militar, como auxiliar da SFPC, bem como pelas
irregularidades na emissão dos registros e certificados (CAC) inseridos no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA).
Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos." (Grifos nossos).

Irretocáveis, portanto, os bem lançados fundamentos condenatórios expendidos pelo Juízo de primeiro grau:

"(...) em resumo, constata-se que Ozéas Gomes Correia, não obstante tenha justificado
que, inicialmente, suas ações no âmbito do SFPC tinham o propósito de agilizar e dar vazão
à enorme quantidade de requerimentos administrativos ali represados, com o tempo
permitiu ser atraído com a possibilidade de auferir vantagem econômico-financeira em
virtude do então desorganizado e frágil sistema administrativo de fiscalização de produtos
controlados.
E assim o fez: recebia valores pecuniários espúrios para realizar atos administrativos
inerentes à sua função, mas em total descumprimento aos procedimentos legais e
regulamentares, a caracterizar, de forma induvidosa, o crime de corrupção passiva
majorada.".

Por fim, considerando a manutenção da condenação de primeiro grau à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e
9 (nove) dias de reclusão, o pedido defensivo relativo à "(...) possibilidade da concessão do benefício da
suspensão condicional da pena (...)", resta prejudicado, em razão do óbice intransponível decorrente da
dicção do art. 84 do Código Penal Militar.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
refutadas as teses defensivas, não merece acolhimento o Apelo defensivo.

2) Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 3 de maio de 2021, que condenou a Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES
DE AZEVEDO, como incursa no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, por duas vezes, c/c o art.
71 do Código Penal comum.

Em suas Razões, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença com a "(...) absolvição da Apelante, com
fulcro no art. 439, alínea "c" e "e"; e subsidiariamente, com base no art. 439, alínea "b" do Código de
Processo Penal Militar (...)", diante da "(...) ausência de prova da autoria subjetiva por ausência de dolo
inerente ao tipo penal, ou subsidiariamente, reconhecimento da atipicidade da conduta (...)".
Sustentou, para tanto, que:

"(...) conforme esclarecido pela Ré Apelante em seu interrogatório, a Apelante fora
erroneamente instruída pelo Corréu no sentido de que os pagamentos caracterizariam
legítimo pagamento de taxas exigidas para obtenção de registro de armamento.
Reitera-se que à época dos fatos, VANESSA realizou tais transferências pois de fato passou
a atuar como despachante de Ivanildo, acreditando que o valor pago a Ozeas era por conta
do processamento e taxas de emissão do Certificado de Registro (CR).
(...)
Nessa esteira, era ônus da acusação comprovar que os três acusados teriam agido de em
comum acordo que envolvesse promessa ou oferecimento de dinheiro ou vantagem
indevida que Ozéas Gomes Correa praticasse omissão ou retardamento de ato funcional.
Não foi produzida prova neste sentido.
(...)
Ademais, no caso em questão é crucial entender que embora a apelante tenha formação
universitária e trabalhasse com pessoa jurídica (pedreira) junto ao Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados, o trabalho e procedimento relativo à obtenção de
Certificados de Registros de armas de fogo é totalmente diferente e mesmo
alheio à formação universitária da Apelante.
A falta de conhecimento do procedimento que se envolveu por engano/desconhecimento,
somado ao excesso de confiança no militar Ozéas Gomes Correia foram os verdadeiros
motivos que levaram a Ré Apelante a praticar as condutas aqui debatidas.
(...)
Para que ocorra o crime militar de corrupção ativa (art. 309 do CPM) é indispensável que o
agente prometa ou ofereça dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional ANTES da ocorrência do ato que pretende que o funcionário
(militar) pratique.
(...)
Ocorre que a apelante não prometeu ou ofereceu dinheiro para a prática de ato funcional.
Não há nenhuma prova nesse sentido. Conforme consta dos autos, a transferência se deu
em decorrência do processamento do CR, acreditando tratar-se de uma operação lícita.
Dá análise probatória constante dos autos, verifica-se o recebimento do CR de Ivanildo foi
concedido em 01 de agosto de 2016 (época em que VANESSA atuava como sua
despachante de Ivanildo) e em 03 de março de 2016 foi concedido o Certificado de
Registro (CR) para a acusada VANESSA.
Já as transferências de VANESSA ao acusado Ozeas se deram em 08 de agosto de
2016 e 23 de março de 2016, portanto, após a concessão de ambos os
Certificados de Registro, o que por si só, descaracteriza a conduta ora imputada.
Verifica-se, portanto, a inexistência de circunstância elementar do tipo penal, motivo
também pelo qual se mostra imperiosa a reforma da r. Sentença, para absolver a
Apelante." (Grifos no original).

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, pois, a toda evidência, os autos demonstram que a
Acusada efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mediante transferências
bancárias de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o 2º Sgt RRm Ex OZÉAS

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
GOMES CORREIA com vistas à obtenção de facilidades relativas ao processo de concessão de Certificados de
Registro perante o Exército Brasileiro, configurando-se, pois, o delito de corrupção ativa, assim descrito no
art. 309 do Código Penal Militar:

"(...) Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional." (Grifo nosso).

O citado tipo penal incursionador é assim definido por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 501):

"Dar (entregar a alguém), oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou
prometer (obrigar-se a dar algo a alguém) são condutas alternativas, cujo objeto é o
dinheiro (padrão monetário nacional ou estrangeiro) ou outra vantagem; conjuga-se com
praticar (executar ou levar a feito), omitir (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é
ato de ofício.".

Já Enio Luiz Rossetto afirma que o núcleo do tipo é "(...) A ação de dar, oferecer ou prometer vantagem
indevida deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir
ou retardar o ato funcional (...)", devendo haver "(...) um nexo entre a conduta do corruptor e a do
corrompido (...)" (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.047/1.048).

Nesses termos, quanto à autoria, apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que desconhecia a ilegalidade
dos atos praticados pelo Corréu, ainda assim admitiu que efetuou 2 (duas) transferências bancárias em
benefício do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 600,00
(seiscentos reais), sendo a primeira delas realizada por intermédio da conta bancária de sua genitora, a Sra.
Vânia Regina Ascêncio Guedes de Azevedo.

Além disso, ainda que tenha sido questionada sobre os depósitos efetuados diretamente na conta bancária
de um servidor público, tendo se limitado a declarar que "(...) não achei que era ilegal e que era vantajoso,
eu não achei que eu tava (sic) tirando vantagem (...)", tal desiderato, convenhamos, mesmo nos idos do ano
de 2016, é prática absolutamente inaceitável, mormente porque, segundo a doutrina de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streinfinger, "(...) mesmo que a oferta seja para o funcionário faça o que é devido,
mas suscitando-se que a vantagem indevida o impulsione, o crime está configurado (...)" (Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2014. p. 1459).

Além disso, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a corrupção ativa, tanto quanto a
passiva, é crime formal:

"(...) de resultado cortado ou de consumação antecipada. Tão logo o autor oferece a
vantagem ilícita, resta consumado. A eventual entrega da vantagem indevida ofertada é
mero exaurimento da conduta típica. As atitudes do agente, em regra, são silentes,
tendentes a permanecerem camufladas. As provas da conduta não são facilmente obtidas,
portanto a testemunhal tem importante peso (...)" (Apelação nº 122-54.2014.7.02.0202/SP,
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/05/2017) (Grifo nosso).

É despicienda, portanto, a declaração prestada pela Acusada em seu depoimento colhido em Juízo no
sentido de que não lembrava "(...) nem da quantidade de valor dos dois, e nem de quem era quem (...)",
pois, a toda evidência, ela própria declarou ter sido a responsável pelas transferências bancárias em favor
do 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, sendo oportuna a transcrição dos seguintes excertos da sua
inquirição:

"(...) JUIZ: São duas transferências, valor total de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o
OZÉAS, foi ele que estabeleceu esses valores, de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 400,00
(quatrocentos reais)?
ACUSADA: Foi.
(...)
JUIZ: Então além desses R$ 1.000,00 (mil reais), objeto dessas duas transferências
bancárias, houve pagamento para o OZÉAS de dinheiro em espécie?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
ACUSADA: Teve, teve sim. Eu só não vou conseguir te dizer qual foi o valor, porque eu não
me recordo, realmente (...)".

Quanto à materialidade, o Processo de Quebra de Sigilo Bancário nº 0000147-08.2016.7.02.0102 relativo ao
2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA identificou os depósitos bancários efetuados pela Ré na conta desse
militar, o primeiro dos quais, de R$ 400,00 (quatrocentos reais), realizado pela genitora da Acusada e a seu
pedido no dia 23 de março de 2016, in casu, a Civil Vânia Regina Ascêncio Guedes de Azevedo. O segundo,
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), foi efetuado pela própria Acusada em 8 de agosto de 2016.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente reprovável
a conduta de Civil que participa de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, pagando vantagem
indevida para a obtenção de benefícios.

In casu, a Ré, conhecida Despachante no âmbito do Exército Brasileiro e que era responsável pela
intermediação de vários processos de obtenção de Certificados de Registro para pessoas jurídicas, era
imputável com potencial consciência da ilicitude do fato, dela sendo exigida conduta diversa.

Por tais motivos, a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita adequação ao tipo penal
incursionador do art. 309 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:

"Apelação nº 7000786-68.2019.7.00.0000 (DJe: 30/12/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM).
AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
5. O comprovante da transferência bancária para a conta bancária do Graduado, oriunda
da conta corrente da Empresa de propriedade do Acusado civil, bem como o recebimento
periódico de quantias "disfarçadas", comprovam a relação espúria existente entre ambos
os Acusados.
(...)
8. O crime de corrupção ativa consumou-se quando o Acusado civil ofereceu vantagens
ilícitas ao Graduado, em razão da função de Chefe do Pelotão de Obras, realizando
transferência bancária por meio da conta corrente de sua Empresa e realizou
periodicamente depósito de quantias "disfarçadas", de acordo com a Quebra de Sigilo
Bancário.
(...)
11. Negado provimento aos Apelos defensivos, para manter na íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisões unânimes." (Grifos nossos).

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada, que assim fundamentou a condenação imposta à Ré:

"(...) Não lograram as Defesas, destarte, em contradizer o fato de a ré Vanessa Ascêncio
Guedes de Azevedo ter feito transferências bancárias para a conta de Ozéas Gomes
Correia em período contemporâneo às duas concessões irregulares (sem a documentação
específica) de CR de CAC.
Com efeito, no Relatório de diligências complementares apresentado pelo Encarregado do
IPM restou consignado que não há processos arquivados que comprovem a legalidade das
referidas movimentações nos CR's pertencentes a Vanessa e Ivanildo, bem como não
foram encontradas publicações em boletim reservado, nem documentos comprobatórios de
pagamento e recolhimento de taxas relativas aos mencionados registros (evento 10 do
IPM).".

Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado, a primeira das quais relativa à reforma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
da Sentença visando à "(...) absolvição da Apelante, com fulcro no art. 439, alínea "c" e "e".

Não assiste razão à Defesa Pública.

Consoante o magistério de Enio Luiz Rossetto, o elemento subjetivo do crime de corrupção ativa "(...) é o
dolo, representado na consciência e vontade de dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou vantagem indevida
(...)" (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.049) (Grifos nossos).

In casu, conforme depoimento prestado em Juízo pelo Corréu 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, os
valores recebidos foram "(...) algo que eu combinei com ela para que fosse agilizado o CR dela (...)", além
disso, a própria Acusada, também perante o Juízo de primeiro grau, declarou que:

"(...) JUIZ: São duas transferências, valor total de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o
OZÉAS, foi ele que estabeleceu esses valores, de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 400,00
(quatrocentos reais)?
ACUSADA: Foi (...)".

Além disso, a despeito das alegações defensivas no sentido de que a Ré desconhecia os procedimentos
adotados no âmbito do SFPC para a concessão de CR para pessoas físicas, os autos demonstram que a
Acusada possuía largo conhecimento acerca dos trâmites administrativos junto ao Exército Brasileiro, uma
vez que, conforme declarou em seu depoimento colhido em Juízo, começou "(...) a fazer o processo de
explosivos para esse grupo chamado Ponte Pedras, para quem eu trabalhei por 8 (oito) anos, prestei
consultoria por 8 (oito) anos (...)".

Mais para além, ao compulsar detidamente o sítio virtual do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
do Exército Brasileiro, é possível identificar que, para a concessão de Certificado de Registro, as empresas
que utilizam explosivos, a exemplo da Ponte Pedras, para a qual a Acusada confirmou ter prestado serviço
de consultoria, bem como intermediado a emissão do mencionado documento perante o Exército Brasileiro,
exige-se uma quantidade considerável de documentos, dentre os quais, Certidões de Antecedentes
Criminais dos proprietários e dos profissionais responsáveis pelo manuseio dos explosivos.

Portanto, carece de razoabilidade e de credibilidade o depoimento prestado pela Ré, naquilo que diz respeito
ao alegado desconhecimento dos trâmites relacionados à obtenção de Registros de armas de fogo para
pessoas físicas, sendo que os procedimentos para pessoas jurídicas são semelhantes, até mesmo porque,
segundo o depoimento do Corréu 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, "(...) Ela tinha conhecimento da
morosidade dos processos (...)", tendo destacado, inclusive, que a Ré tinha livre acesso no âmbito do SFPC
da 6ª Circunscrição de Serviço Militar, o que foi confirmado por ela própria em seu depoimento.

Conforme salientou o Ministério Público Militar em suas Contrarrazões recursais:

"(...) em se tratando de pessoa que já frequentava a SFPC da 6ª CSM na atividade de
explosivos, como ocorre com a acusada Vanessa; certamente, já tinha conhecimento sobre
as várias etapas necessárias à concessão de CR, de modo que sua afirmação pela qual não
entendia caracterizar ato ilícito um militar de farda (no caso o acusado Ozéas) receber
dinheiro em razão da atividade desempenhada, às vezes dentro da própria CSM, parece
pouco crível, não passando de tentativa desesperada para eximir-se de sua
responsabilidade criminal (...)".

Inegável, portanto, que a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita adequação ao tipo penal
descrito no art. 309 do Código Penal Militar, pois, conforme entendimento desta Corte Castrense:

"Apelação nº 70000039-71.2012.7.07.0007 (DJe: 22/02/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 308 E 309 do CPM. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO.
(...)
A consumação do delito de corrupção ativa, prescrito no art. 309 do CPM, ocorre quando o
agente, de forma livre e consciente, dá, oferece ou promete a vantagem indevida (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
acrescentando-se, inclusive, que se o servidor receber essa vantagem será
responsabilizado pelo delito de corrupção passiva tipificado no art. 308 do CPM. Autoria e
materialidade incontestes.
Condenação que se mantém.
Decisão unânime." (Grifos nossos).

Ainda sobre as teses defensivas, subsidiariamente, foi requerida a reforma da Sentença com "(...) base no
art. 439, alínea "b" do Código de Processo Penal Militar (...)", pelo "(...) reconhecimento da atipicidade da
conduta (...)".

Novamente não assiste razão à Defesa, pois os argumentos partem do pressuposto segundo o qual não teria
havido promessa de dinheiro para a prática de ato funcional, ou seja, segundo a ótica defensiva, "(...) é
indispensável que o agente prometa ou ofereça dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional ANTES da ocorrência do ato (...)".

A uma, tratando-se de delito formal, conforme já fundamentado anteriormente, "(...) a consumação se dá
por ocasião do oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva entrega." (Guilherme de Souza
Nucci. ob. cit., p. 470).

Além disso, a toda evidência, os autos demonstraram a existência de acordo prévio entre a Acusada e o
Corréu 2º Sgt RRm Ex OZÉAS GOMES CORREIA, vale dizer, foram oferecidas vantagens financeiras em troca
de maior celeridade na prestação dos serviços de obtenção dos Certificados de Registro junto ao SFPC da 6ª
CSM.

Corrobora essa conclusão a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000045-62.2018.7.00.0000 (DJe: 10/03/2020)
Relator: Ministro Alt Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM.
PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO
ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. IDENTIFICADA
A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A
PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
6. O crime do art. 309 do CPM traz como condutas nucleares dar, oferecer ou prometer
dinheiro ou outra vantagem indevida com finalidade específica consistente na prática,
omissão ou retardamento de ato funcional. Segundo a doutrina, a consumação deste crime
se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva entrega. A
vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja,
contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes e exige-se elemento
subjetivo específico consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou
retardar ato de ofício.
(...)
18. Apelos conhecidos e não providos
Decisão unânime." (Grifo nosso).

Conforme concluiu o Custos Legis:

"(...) Há notório vínculo de corrupção entre os Apelantes e a comprovação de
transferências bancárias entre eles (pagamento e recebimento de vantagem indevida em
razão da função pública), bem como a prática de ato administrativo contemporâneo e
realizado de modo irregular (sem o processo administrativo respectivo e sem registro de
publicação em boletim reservado, nem documentos comprobatórios de pagamento e
recolhimento de taxas relativas aos mencionados atos de concessão de CR de CAC).
Ademais, estamos diante de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, com lastro probatório

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/12/2021 20:52:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214abbf4a0
coerente e suficiente, devendo a r. Sentença ser mantida em sua inteireza. Nesse sentido,
citamos a firme orientação do eg. STM em casos desse jaez (...)".

Diante do exposto, nego provimento aos Apelos defensivos, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000468-17.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo conhecimento e não provimento dos
Apelos defensivos para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, dentre outras decisões, condenou
o 2º Sargento da Reserva remunerada OZÉAS GOMES CORREIA à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 9 (nove)
dias de reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção
passiva), a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o
benefício do sursis; e condenou a Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO à pena de 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incursa, por duas vezes, no delito previsto no art. 309,
parágrafo único, do CPM (corrupção ativa), a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 131 do processo nº
7000057-45.2020.7.02.0002).
Em suas Razões de Apelação, a DPU, na Defesa do 2º Sgt OZÉAS GOMES CORREIA, preliminarmente, requer a
devolução ao STM da "integral cognição de toda a matéria dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação
de preclusão das alegações defensivas". Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição do Apelante, por ausência de
provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento da pena previsto no art. 308, § 1º, do
CPM e a consequente concessão do benefício do sursis (evento 1 - 2-RAZAPELA).
Por sua vez, a Defesa de VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO (que também é a DPU, mas representada
por outro Defensor Público), em suas Razões de Recurso, pleiteia a absolvição com fulcro nas alíneas "c" e "e"
do art. 439 do CPPM e, subsidiariamente, com fulcro na alínea "b" do mesmo dispositivo legal. Ainda de modo
subsidiário, sustenta a atipicidade de sua conduta em razão de as transferências bancárias terem ocorrido
após a concessão dos Certificados de Registro (evento 1 - 5-RAZAPELA).
Passo à análise conjunta dos Apelos.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil,
o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não o conhecimento de
tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no
princípio tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para
apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo
de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em 22/6/2017).
Entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação
penal e que, no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
o foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise dos fatos, esses, sim, serão examinados no seu todo, no encontro da verdade real.
Consta, em resumo, que OZÉAS GOMES CORREIA, à época dos fatos, Sargento da reserva remunerada do
Exército prestador de tarefa por tempo certo (PTTC) junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar (SFPC/2), com pleno acesso ao SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas), teria
recebido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO,
despachante, (em transferência bancária realizada por meio da conta de sua mãe, a Civil VÂNIA REGINA
ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO) para conceder Certificado de Registro de Caçador, Atirador e/ou
Colecionador (CR de CAC) ao Civil IVANILDO DIAS CÓRBIO (cliente de VANESSA); e a quantia de R$ 600,00
(seiscentos reais) da Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, para conceder CR de CAC à própria
VANESSA.
Observa-se que, no bojo do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) nº 0000147-
08.2016.7.02.0102, conforme Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI, foram identificadas, dentre outras, as
seguintes transferências bancárias para a conta nº 1005405, agência 5709-6, do Banco do Brasil, de
titularidade do Acusado OZÉAS GOMES CORREIA (evento 20 do processo nº 7000147-08.2016.7.02.0102):
1) transferência do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela Civil VÂNIA REGINA
ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, genitora de VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, em
23 de março de 2016; e
2) transferência do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela Civil VANESSA ASCÊNCIO
GUEDES DE AZEVEDO, em 8 de agosto de 2016.
Em auditorias realizadas no SIGMA, apurou-se que (evento 10 - DILIGENCIAS1, fls. 5/26 - do processo nº
7000392-98.2019.7.02.0002 e eventos 72 e 93 do processo nº 7000057-45.2020.7.02.00022):
- a Acusada VANESSA foi beneficiada com a concessão de Certificado de Registro de CAC em
3 de março de 2016, por meio de operação efetuada com a senha e o login pessoais do
Major MARCOS ROBERTO BOAVENTURA;
- o corréu IVANILDO DIAS CÓRBIO (para quem a Acusada VANESSA atuava como despachante)
foi beneficiado com a concessão de Certificado de Registro de CAC em 1º de junho de 2016
e com a concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) - referente ao revólver
calibre .38 SPL, nº de série IW175009, Marca Forjas Taurus - em 9 de agosto de 2016, por
meio de operações efetuadas com a senha e o login pessoais do Acusado OZÉAS.
- os CRs de VANESSA e de IVANILDO, bem como o CRAF de IVANILDO, foram cancelados em 2
de dezembro de 2016, por terem sido concedidos irregularmente: não foram encontrados

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
processos físicos relacionados às movimentações no SIGMA, não houve pagamentos
das taxas respectivas e nem publicações em Boletim de Acesso Restrito.
O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte forma, in verbis:
"Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano."
O crime previsto no tipo busca tutelar o funcionamento regular da Administração Militar, de acordo com os
princípios de probidade, transparência e moralidade esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional
e militar impróprio, pois deve ser cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o servidor, militar
ou civil, que recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo
prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste em mero exaurimento do crime.
Importante destacar que o delito em comento exige sempre a iniciativa do corruptor, haja vista que o
corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou
benefício ilícito, não se exigindo que possua conteúdo econômico. Ressalte-se que, quando a iniciativa de
exigência da vantagem ou o oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica
configurado outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim dispõe:
"Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional."
Conforme se pode observar, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo possui o objetivo de
resguardar a moralidade da Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime
militar impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração
Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apesar de as corrupções passiva e ativa serem delitos complementares, já que a ação do corruptor desperta e
possui nexo causal com à ação do corrompido, eles são tratados de maneira independente. Isso porque as
provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosa com
relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa se trata de crime formal, cuja consumação independe do recebimento
e da aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir
mais um delito: a corrupção passiva.
Tendo em vista que a absolvição do Civil IVANILDO DIAS CÓRBIO transitou em julgado, passo, então, à análise
das condutas dos Apelantes: o 2º Sargento R/1 OZÉAS GOMES CORREIA e a Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES
DE AZEVEDO.
Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha JOSÉ FERNANDO TRACI JUNIOR, Civil, disse que precisava regularizar seu
CRAF (Certificado de Registro de Arma de Fogo) e então, por orientação de sua esposa, procurou os serviços de
despachante da Acusada VANESSA. Afirmou ter enviado toda a documentação que tinha para a Acusada
VANESSA e pagou para ela em torno de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor que, acredita, englobava
tudo o que fosse necessário para a regularização de seu CRAF, inclusive a parte relativa ao psicólogo, curso de
tiro etc. Afirmou que o entrave foi resolvido e, então, o depoente pegou a documentação e conseguiu fazer a
retirada da arma. Relatou que, após ter tido sucesso com os serviços de VANESSA, a indicou para o Acusado
IVANILDO, que pretendia obter CR de CAC (Certificado de Registro de Caçador, Atirador e/ou Colecionador). No
entanto, cerca de seis meses depois de seu problema ser aparentemente resolvido, o depoente foi contatado
pela 6ª CSM para apresentar toda a sua documentação. Assim agiu e recebeu a informação da 6ª CSM de que
seu CR estava irregular, mas não lhe especificaram os motivos. Em razão disso, devolveu a documentação à 6ª
CSM, vendeu seu armamento e não mais buscou a regularização do CR. Disse não se recordar de ter
conversado com a Acusada VANESSA a respeito desses problemas com o CR. Afirmou nada saber a respeito da
situação do CR do Acusado IVANILDO apurada no presente feito. Negou conhecer o Acusado OZÉAS. Disse
saber que inúmeras outras pessoas contrataram os serviços da Acusada VANESSA (evento 68 do processo nº
7000057-45.2020.7.02.0002 - VIDEO1).
Já a testemunha PRISCILA DIEGUES TRACI, Civil, nada acrescentou ao deslinde da causa. Asseverou, apenas,
que conhece a Acusada VANESSA (eram muito amigas na adolescência) e que ela prestou serviços de
despachante de armas para o seu marido, o civil JOSÉ FERNANDO TRACI JUNIOR. Contudo, não soube dizer
detalhes desse serviço, nem mesmo sobre a situação de CR do Acusado IVANILDO que se apura no presente
feito (evento 68 do processo nº 7000057-45.2020.7.02.0002 - VIDEO2).
Em seu interrogatório, o Acusado Civil IVANILDO DIAS CÓRBIO disse que tinha interesse em possuir um
armamento. Então, JOSÉ FERNANDO TRACI JÚNIOR lhe indicou os serviços de despachante da civil VANESSA, a
quem o interrogando pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie, a fim de que ela realizasse todos os
procedimentos necessários para tanto, inclusive o pagamento das taxas. Afirmou que VANESSA pagou o exame
psicológico e o curso de tiro, mas não deu certo de o interrogando fazer o exame de tiro porque a referida
corré não o procurou mais, sumiu. Ele relatou que lhe foi concedido o CR de CAC e depois foi até a loja buscar a
arma de fogo. Disse que, entre a contratação dos serviços da VANESSA e o recebimento da arma demorou
cerca de quatro meses. Afirmou que conversou pessoalmente com a corré VANESSA apenas duas vezes e que
mandou toda a documentação (RG, CPF e comprovante de residência) via WhatsApp. Disse que seu CR não
está mais ativo; a pedido da 6ª CSM, o interrogando levou até lá seu CR e a nota fiscal do revólver e mandaram
que ele destruísse o armamento (revólver); depois disso não teve mais contato com o pessoal do Exército.
Relatou que não procurou regularizar o CR, pois ainda não estava nada resolvido. O interrogando negou
conhecer o Acusado OZÉAS; disse que nunca tinha ouvido falar nele. Disse que recebeu pelo WhatsApp todos
os comprovantes dos serviços prestados pela Acusada VANESSA. Afirmou, inclusive, que reprovou da primeira
vez no exame com o psicólogo; por isso precisou pagar novamente. Afirmou que o número do protocolo de
entrada do requerimento junto ao Exército também foi repassado pela Acusada VANESSA e que possui todos
esses documentos em seu celular e já os repassou ao advogado. Alegou não ter ficado sabendo que nenhum
desses documentos foram encontrados no Exército. Disse que VANESSA não lhe disse nada sobre a
necessidade de pagar alguma taxa para a 6ª CSM a fim de dar celeridade ao procedimento de concessão de
CR. Afirmou que não chegou a fazer escola/exame de tiro e que não sabia que sem o laudo do tiro não poderia
obter o CR. Afirmou que, mesmo sem esse exame, o CR lhe foi concedido. Negou saber de qualquer tratativa
entre VANESSA e OZÉAS (evento 68 do processo nº 7000057-45.2020.7.02.0002 - VIDEO3).
Por sua vez, ao ser ouvida em Juízo, a Acusada Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO confirmou as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
transferências narradas na Denúncia. Disse que trabalhou por oito anos prestando serviços de consultora
ambiental para uma empresa, uma pedreira. Fez processos perante a 6ª CSM, para a pedreira, a fim de obter a
expedição de documentos que autorizam a utilização de explosivos. Relatou que, em uma dessas idas à 6ª
CSM, foi abordada pelo Acusado OZÉAS, que lhe perguntou se ela fazia também documentação de armas. Ela
respondeu negativamente e OZÉAS, fardado, lhe disse haver grande campo de atuação na área; perguntou se
VANESSA se interessava em trabalhar com aquilo. De acordo com a interroganda, OZÉAS lhe repassou cerca de
quarenta espelhos do SIGMA contendo dados de CAC's (Caçadores, Atiradores e/ou Colecionadores) e lhe
sugeriu que enviasse uma mala direta para eles, a fim de levantar clientes; ela faria uma espécie de captação
dos processos. Depois que começassem a surgir os clientes, ele lhe ensinaria sobre o processo e, aí sim, a
interroganda começaria a lucrar algo. Ela disse ter deixado claro para ele que não sabia como funcionava o
processo de armas. Afirmou que hoje tem consciência de que tais dados dos espelhos do SIGMA são sigilosos e
que não poderiam estar na posse de civis. Disse que seu primeiro cliente pessoa física foi JOSÉ FERNANDO
TRACI JUNIOR (ora testemunha), que chegou até a Acusada por meio de amigos em comum. Asseverou que
JOSÉ FERNANDO TRACI JUNIOR entregou-lhe apenas cópia do RG, do CPF e um comprovante de residência e
não houve outorga de procuração. Salientou ter repassado o problema do CR de CAC de JOSÉ FERNANDO
TRACI JUNIOR para o Acusado OZÉAS, que lhe disse que se tratava de mero erro cadastral, algo que foi
facilmente corrigido no SIGMA, fazendo-se a liberação de seu CR. Informou que, poucos dias depois, levou ao
Acusado OZÉAS o caso de IVANILDO, procedendo da mesma forma que na situação anterior. Esclareceu que
atuou como despachante apenas desses dois clientes perante a 6ª CSM: o corréu IVANILDO e a testemunha
JOSÉ FERNANDO TRACI JUNIOR.
A Acusada Civil VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO disse que não sabia da irregularidade do
procedimento, muitos menos o corréu IVANILDO e a testemunha JOSÉ FERNANDO TRACI JUNIOR. Apontou que,
logo depois, conversando com um militar da 14ª CSM (Capitão ALCIDES), descobriu que o processo de
concessão de CR de CAC não funcionava da mesma forma que o de explosivo e que as concessões de CR a
IVANILDO e a JOSÉ FERNANDO TRACI JUNIOR haviam sido irregulares. Afirmou que, a partir daí, passou a
entender do assunto e nunca mais deu entrada em nenhum processo de CAC perante a 6ª CSM. Disse que
guardou os espelhos que OZÉAS havia lhe entregado e que nunca entrou em contato com ninguém dessa lista.
Relatou que, depois do ocorrido, informou ao corréu IVANILDO sobre a irregularidade do procedimento adotado
para obtenção do CR e se dispôs a regularizar a situação dele. Nesse intento, a interroganda pagou, do próprio
bolso, o psicólogo, tendo IVANILDO ido até ele. Ela afirmou que depois tentou, por diversas formas, ter contato
com IVANILDO, mas não teve sucesso. Disse que recebeu as documentações de IVANILDO e de JÚNIOR dentro
da 6ª CSM, então não achou que houvesse algo ilegal. Reiterou que o Acusado OZÉAS estava fardado quando a
abordou no interior da 6ª CSM, mas não se lembra quando isso teria ocorrido. Afirmou que, entre este fato e os
serviços referentes a JÚNIOR e a IVANILDO não se passaram dois meses. Reconheceu que, no caso de
IVANILDO, não foi apresentado laudo psicológico, não foi feita análise criminal, não foi montada a pasta e não
foi recolhida a GRU. Disse que as etapas corretas não foram cumpridas, tendo tudo sido feito de uma só vez.
A interroganda reforçou que somente depois tomou conhecimento de que esse procedimento estava errado.
Confirmou as duas transferências bancárias feitas em favor do Acusado OZÉAS apontadas na Denúncia: uma
de R$ 600,00 (seiscentos reais) da sua conta corrente e outra de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da conta
corrente da sua mãe, VÂNIA. Disse que não se recorda ao certo a que cada uma corresponde. Afirmou que
OZÉAS estipulou um "valor fechado", mas não se recorda ao certo. Relatou que, na retirada de um desses
documentos na 6ª CSM, chegou a entregar valor em espécie para OZÉAS, além dos valores das transferências.
Disse acreditar que JÚNIOR pagou pelos serviços em espécie (e não por transferência bancária) e na sequência
ela repassou ao OZÉAS. Afirmou não ter achado estranho o fato de OZÉAS ter solicitado vantagem dentro da 6ª
CSM; tanto é assim que efetuou transferência para ele de sua própria conta bancária. Ademais, disse que
outros militares que ali atuavam faziam serviço de despachante; então, acreditou que não houvesse nada de
ilegal. Achava que OZÉAS fazia os processos de despachante e não sabia que era ele quem emitia e assinava
os CRs; só foi descobrir isso depois. Disse que, em sua atividade em relação à pedreira (quanto aos
explosivos), existia o recolhimento de taxa administrativa junto ao Exército: a interroganda fazia o
recolhimento da GRU. Perguntada se não imaginou que, para se obter um CR de uma pessoa física, o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
procedimento não seria o mesmo quanto ao recolhimento da taxa administrativa, ela respondeu que imaginou
sim, mas como OZÉAS já estava acostumado a montar o processo inteiro, ela não achou que seria algo ilegal.
Acreditava que o procedimento para obtenção de CR de CAC (pessoa física) seria o mesmo em relação ao CR
da pedreira (pessoa jurídica). Disse que toda a quantia que recebeu de JÚNIOR e de IVANILDO repassou ao
corréu OZÉAS; não ficou com nenhum valor. Afirmou que as documentações de JÚNIOR e de IVANILDO
demoraram dias para ficarem prontas. E hoje sabe que, na verdade, elas levam meses para serem expedidas
pelo Exército. Ademais, disse que o valor recebido de IVANILDO não chegou a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
como ele disse. Somente depois de IVANILDO ter recebido o CR e adquirido a arma de fogo é que a
interroganda se inteirou do assunto e lhe informou que ele deveria regularizar toda a documentação. A
interroganda reconheceu não ter efetuado o pagamento de GRU's e alegou que, à época, não achou que sua
atuação fosse ilegal. Disse que é formada em Engenharia Ambiental desde 2006. O Acusado OZÉAS narrou
para a interroganda que o valor a ele pago seria para custear seus serviços e o processo. Negou ter entregado
ao Acusado OZÉAS toda a documentação necessária relativa ao corréu IVANILDO, uma vez que IVANILDO lhe
enviou apenas RG, CPF e comprovante de residência (evento 68 do processo nº 7000057-45.2020.7.02.0002 -
VIDEO4 e VIDEO5).
Já o Acusado 2º Sargento R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, ao ser interrogado, disse se recordar de ter tratado com
a corré VANESSA acerca da concessão de um CR para ela. Afirmou que ela era despachante de empresas
(pedreiras) e que, habitualmente, ia à CSM e tratava com outros militares; que chegava a entrar na seção do
SFPC e, por vezes, ficava muito tempo lá, acesso esse que não era usual para todos os despachantes. Relatou
que conversava com VANESSA lá no SFPC e que, em uma dessas conversas, ela pediu para adicionar o telefone
do interrogando para o caso de ela querer informação sobre os seus processos. Em certa oportunidade, ela
manifestou interesse em ter o próprio CR. Então, o interrogando falou que alguns documentos dela já
constavam nas pastas dos processos que ela representava; além disso, pediu outros documentos para ela, de
modo formalizar o procedimento, como o comprovante de endereço. Em sequência, o CR de VANESSA foi
confeccionado. Afirmou acreditar que isso tenha ocorrido em 2016.
O interrogando não se recorda se entregou o CR a VANESSA, mas se lembra de ter lançado o nome dela no
SIGMA. Disse que, à época, já era PTTC e não usava mais farda. Afirmou que, do que se recorda, este CR foi o
único que tratou com a corré VANESSA. Negou conhecer pessoalmente, nem de nome, o corréu IVANILDO ou
qualquer das testemunhas e negou ter feito o processo de concessão de CR para essas pessoas. Disse que
nunca forneceu a VANESSA espelhos de CAC's sugerindo para que fosse feita mala direta para captação de
eventuais clientes. Deu a entender que qualquer um dos outros militares que ela conhecia dentro do setor
poderiam ter imprimido esses espelhos para ela. Perguntado sobre as quantias que foram transferidas para a
sua conta, respondeu que se recorda apenas da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que foi o valor
combinado com a corré VANESSA para que fosse agilizado o CR dela. Não soube dizer a que se refere a outra
transferência, de R$ 600,00 (seiscentos reais). Negou conhecer a mãe de VANESSA.
Quanto à concessão de CR a VANESSA, o Acusado 2º Sargento R/1 OZÉAS GOMES CORREIA disse que foi
montada uma pasta com os documentos dela. Afirmou acreditar que não chegou a estipular um valor para que
VANESSA pagasse pelos serviços, mas que ela sabia da morosidade dos processos e talvez por isso tenha
deliberado em favorecer o interrogando com a quantia. Destacou que não foi algo estipulado, até porque não
existia tabela de preços. Negou ter recebido valores em espécie de VANESSA. Disse que há a possibilidade de
ter utilizado o login e a senha de outros militares, porque muitas vezes esses dados já ficavam gravados no
sistema e porque era comum o compartilhamento de senhas entre os militares do SFPC. Confirmou já ter
utilizado o login e a senha do Major BOAVENTURA, pois já estavam gravados no sistema SIGMA. Afirmou que
outros militares também utilizavam seu login e sua senha. Reforçou que não procede a situação narrada na
Denúncia de ter tratado com VANESSA acerca da concessão de um outro CR, além do CR dela própria. Disse
não se recordar se fez lançamentos favorecendo IVANILDO e que, se houvesse uma pasta dele na CSM, era
possível que o interrogando tivesse lançado; novamente destacou que as senhas eram partilhadas. Ressaltou
que não houve e não haveria a menor possibilidade de VANESSA ir até o quartel e passar dinheiro em espécie
para o interrogando, tampouco de ele lhe ter entregado uma lista de potenciais clientes; disse que isso é
fantasia. Disse, também, que não vê necessidade de ter aliciado ou instruído a Acusada VANESSA, pois ela já

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
atuava como despachante de pessoas jurídicas. Afirmou que a documentação de VANESSA estava completa
quando seu nome foi lançado no SIGMA. Relatou que o valor por ela pago seria para arcar com a taxa
administrativa e que o valor da GRU, à época, para concessão de CR de CAC era de R$ 100,00 (cem reais)
(evento 68 do processo nº 7000057-45.2020.7.02.0002 - VIDEO6 e VIDEO7).
Desses relatos, observa-se a tentativa dos Apelantes de se esquivarem de qualquer responsabilidade penal. No
entanto, em nenhum momento se desincumbiram de contradizer o que foi cabalmente demonstrado nos autos
por meio de prova documental:
1) que a Acusada VANESSA foi beneficiada com a concessão de CR de CAC (Certificado de Registro de Caçador,
Atirador e/ou Colecionador) perante a 6ª CSM e, apenas vinte dias depois, sua mãe (VÂNIA) transferiu R$
400,00 (quatrocentos reais) para a conta bancária de OZÉAS, militar que trabalhava justamente com esse tipo
de serviço no âmbito daquela OM;
2) que o civil IVANILDO, para quem VANESSA atuava como despachante, foi beneficiado, perante a 6ª CSM,
com a concessão de CR de CAC e com a concessão de CRAF, respectivamente, um mês e sete dias antes e um
dia depois de VANESSA transferir R$ 600,00 (seiscentos reais) de sua conta para a conta bancária de OZÉAS,
militar que - repito -trabalhava justamente com esse tipo de serviço no âmbito daquela OM e cujo login e senha
foram utilizados no SIGMA para a referida concessão.
Quanto à primeira transação - a de R$ R$ 400,00 (quatrocentos reais) -, há de se destacar que o fato de ter
sido feita por VÂNIA REGINA ASCENCIO GUEDES DE AZEVEDO, mãe da Acusada, não afasta a responsabilidade
de VANESSA. Afinal, tanto VÂNIA - em sede de IPM (evento 1 do processo nº 7000392-98.2019.7.02.0002 -
IPM3, fls. 34/35) - quanto VANESSA confirmaram que o referido valor foi transferido por solicitação de
VANESSA. A Acusada, inclusive, reconheceu que se tratou de pagamento seu pelos serviços do corréu OZÉAS.
Tanto é assim que, a pedido do MPM, houve o arquivamento do IPM em relação à conduta da civil VÂNIA, em
razão de a investigação ter revelado que ela não tinha conhecimento sobre os fatos criminosos supostamente
praticados por sua filha (evento 17 - COTA2 - e evento 20 do processo nº 7000392-98.2019.7.02.0002).
Ressalte-se que, ainda que a Acusada VANESSA tenha associado o pagamento dos R$ 400,00 (quatrocentos
reais) aos serviços prestados por OZÉAS para clientes para os quais ela atuava como despachante, não há
como se ignorar a contemporaneidade desse pagamento em relação à concessão do CR de CAC à própria
Acusada. O corréu OZÉAS, inclusive, confirmou que a referida transferência correspondeu ao acerto que ele
tinha feito com VANESSA para a concessão do CR de CAC a ela, deixando claro que foi ele quem, utilizando-se
da senha e do o login pessoais do Major MARCOS ROBERTO BOAVENTURA, efetuou tal operação no SIGMA.
Cumpre, ainda, registrar a irregularidade dessa concessão de CR de CAC. Diferentemente do que afirma a
Defesa de OZÉAS, o cancelamento do CR de VANESSA não se deu pelo fato de ela ter se tornado investigada
pela prática de crime doloso, até porque o resultado da quebra do sigilo bancário que apontou para um
possível cometimento do crime de corrupção ativa por essa civil foi apresentado somente em 18 de julho de
2018, muito tempo depois, portanto, do cancelamento de seu CR, ocorrido em 2 de dezembro de 2016 (evento
20 do processo nº 7000147-08.2016.7.02.0102).
Na verdade, consoante se observa dos arquivos com dados levantados do SIGMA, o CR pertencente a VANESSA
foi cancelado "por ter sido concedido irregularmente, sem protocolo, sem processo e sem publicação" (eventos
72 do processo nº 7000057-45.2020.7.02.00022 - fl. 14). E não se diga, como pretende a Defesa de OZÉAS,
que é possível atribuir essas irregularidades à desorganização que havia no SFPC. Afinal, não se trata apenas
da ausência de uma pasta de documentos, mas da inexistência de qualquer lastro documental, inclusive de
publicação e de pagamento de taxas.
Ora, uma vez que não se logrou encontrar sequer a comprovação do pagamento da taxa administrativa
referente à obtenção de um CR por VANESSA - não tendo nem mesmo a Defesa se desincumbido desse mister
-, não há como se atribuir qualquer verossimilhança à alegação do Réu OZÉAS no sentido de que ele forneceu
seus dados bancários a VANESSA com a finalidade exclusiva de ser reembolsado pelo pagamento dessa taxa.
E, ainda que tivesse ocorrido o recolhimento da referida taxa, não se pode ignorar que, como o próprio

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
Acusado afirmou, seu valor era de cerca de R$ 100,00 (cem reais), de modo que pretender que se acredite que
o valor excedente transferido para OZÉAS - cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) - configurava um simples
agradecimento de VANESSA significa atribuir ao Judiciário uma absurda ingenuidade. Ademais, a partir do
momento em que uma civil oferece e um militar aceita vantagem de qualquer espécie em razão de suas
atribuições (ainda que a título de "agradecimento"), já estão praticando, respectivamente, os delitos de
corrupção ativa e de corrupção passiva.
Diante de todos esses elementos, não há dúvidas de que a civil VANESSA transferiu R$ 400,00 (quatrocentos
reais) ao 2º Sargento R/1 OZÉAS a fim de que ele realizasse irregular concessão do Certificado de Registro de
CAC a ela, tendo essa concessão efetivamente se concretizado.
Quanto à segunda transação feita por VANESSA para OZÉAS - a de R$ R$ 600,00 (seiscentos reais) -, cumpre
destacar sua contemporaneidade em relação à concessão do CR de CAC (Certificado de Registro de Caçador,
Atirador e/ou Colecionador) e do CRAF (Certificado de Registro de Arma de Fogo) ao civil IVANILDO DIAS
CÓRBIO, operações em relação às quais a Acusada VANESSA atuou como despachante do civil perante a 6ª
CSM, conforme afirmado por ela, por IVANILDO e pela testemunha JÚNIOR.
Ademais, há de se observar que VANESSA reconheceu que o referido valor transferido se tratou de pagamento
seu por um serviço que lhe foi feito pelo corréu OZÉAS. Ela disse, também, que, atendendo ao que havido
acordado com ela (VANESSA), o Acusado OZÉAS foi o responsável pela concessão do CR e do CRAF a
IVANILDO.
Por sua vez, OZÉAS, apesar de negar ter feito outro serviço para VANESSA além da concessão do CR dela,
disse não se recordar se fez lançamentos no SIGMA em favor de IVANILDO, afirmando ser possível que sim. E
alegou não saber a que se referia a transferência de R$ 600,00 (seiscentos reais) que VANESSA fez para a sua
conta, desconhecimento esse que é, no mínimo, estranho. Portanto, o Réu não se ocupou em contradizer as
informações centrais necessárias ao deslinde do caso ora em tela.
Ressalte-se que, para a concessão do CR e do CRAF ao civil IVANILDO, foram utilizados o login e a senha
pessoais do Acusado OZÉAS, o que, apesar de, isoladamente, não ser determinante para o deslinde do caso -
tendo em vista o compartilhamento de senhas e logins no âmbito da SPFC -, trata-se de uma informação
importante no presente caso, uma vez que está alinhada aos demais elementos dos autos.
Cumpre, ainda, registrar a irregularidade dessas concessões de Certificado de Registro em favor de IVANILDO.
Conforme afirmado pelo Chefe da SFPC/2 (ao cumprir diligências complementares no curso do IPM), "não
houve processo físico relacionado à concessão de CR, bem como não houve publicação em Boletim de Acesso
Restrito e não houve pagamentos de taxas respectivas, referentes ao Sr. IVANILDO DIAS CÓRBIO" (evento 10
do processo nº 7000392-98.2019.7.02.0002 - DILIGENCIAS1, fls. 5/26). Em razão desses problemas, foi
determinado o cancelamento do CR de IVANILDO, o que se efetivou em 2 de dezembro de 2016 (evento 93 do
processo nº 7000057-45.2020.7.02.00022 - fls. 1/5).
E não se diga, como pretende a Defesa de OZÉAS, que é possível atribuir as referidas irregularidades à
desorganização que havia no SFPC. Afinal, não se trata apenas da ausência de uma pasta de documentos, mas
da inexistência de qualquer lastro documental, inclusive de publicação e de pagamento de taxas
administrativas.
Diante de todos esses elementos, não há dúvidas de que - sem o conhecimento de seu cliente IVANILDO, cuja
absolvição, inclusive, transitou em julgado - a despachante VANESSA transferiu R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
2º Sargento R/1 OZÉAS a fim de que ele realizasse irregulares concessões do Certificado de Registro de CAC e
do Certificado de Registro de Arma de Fogo a IVANILDO, tendo essas concessões efetivamente se concretizado.
E não se diga que VANESSA possa ser socorrida pelas alegações de sua Defesa no sentido de que ela, a
Acusada, não tinha conhecimento do procedimento de concessão de Certificado de Registro e de que foi
envolvida nas supra demonstradas ilicitudes em razão do excesso de confiança que tinha no corréu OZÉAS.
Com efeito, há de se observar que a civil VANESSA, como ela própria afirma em seu interrogatório, atuou por
oito anos prestando consultoria para uma empresa, fazendo parte desse trabalho constantes visitas à SFPC/2 a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:55:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127bf5a531
fim de obter a expedição de documentos que autorizassem a utilização de explosivos.
Portanto, ainda que à época dos fatos a Acusada não tivesse conhecimentos específicos acerca do
procedimento para a concessão de Certificados de Registro a pessoas físicas, é certo que ela sabia sobre
questões básicas que permeavam toda e qualquer expedição de documento naquela unidade militar, tais como
a existência de trâmites administrativos a serem seguidos (que demandavam documentação adequada e
tempo suficiente) e a necessidade de recolhimento de taxas ao Erário. Tanto é assim que VANESSA confirma
que, quando se tratava de explosivos, ela mesma fazia o recolhimento da GRU.
Também não há como se admitir que alguém com formação superior não tivesse qualquer noção quanto à
flagrante ilegalidade de se transferir dinheiro para a conta pessoal de um agente público a fim de que ele
realizasse atos funcionais. Ora, o desconhecimento da lei é inescusável! Ademais, cumpre ressaltar que o fato
de VANESSA ter posteriormente tentado regularizar o CR de IVANILDO não se presta a demonstrar sua
ignorância acerca da ilicitude de sua conduta anterior.
Portanto, não há como se afastar o dolo da Acusada de praticar, por duas vezes, o delito de corrupção ativa.
Melhor sorte não assiste à Defesa de VANESSA quando afirma que o delito previsto no art. 309 do CPM estaria
descaracterizado pelo fato de as transferências bancárias terem ocorrido somente após a concessão dos
Certificados de Registro. De fato, o referido dispositivo legal não estabelece a ordem cronológica em que deve
ocorrer o pagamento da vantagem indevida e a prática do ato funcional. Tendo o militar praticado ato em
razão de promessa de pagamento que pouco depois se concretizou, estamos diante de típico caso de
corrupção ativa e passiva.
Por fim, não há que se falar em exclusão das causas especiais de aumento de pena previstas no § 1º do art.
308 e no parágrafo único do art. 309 do CPM. Afinal, por tudo o que foi até aqui exposto, não há dúvidas de
que, em razão das vantagens indevidas, os atos foram praticados pelo agente com infração de dever funcional.
Além disso, a Defesa sequer citou por que motivo - a não ser o de se beneficiar - o Acusado OZÉAS teria
realizado concessões de Certificados de Registro completamente irregulares, sem qualquer respaldo
documental.
Nesse mote, ao receber valores indevidos e praticar atos com infração de dever funcional, o Acusado OZÉAS
GOMES CORREIA, 2º Sargento da Reserva remunerada, incorreu na conduta de corrupção passiva, prevista no
art. 308, § 1º, do CPM, e, ao dar dinheiro ao primeiro Acusado para a prática de ato funcional, a Acusada
VANESSA ASCÊNCIO GUEDES DE AZEVEDO, civil, incorreu nas sanções previstas no art. 309, parágrafo único,
do CPM, não havendo circunstâncias aptas a justificar suas ações, as quais são típicas e antijurídicas e os
respectivos agentes plenamente culpáveis.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos pelas
Defesas dos Réus para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.